Tribunal: CARF
Processo: 16327.720016/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Há dissídio jurisprudencial quando os acórdãos comparados analisam operações nas quais a incorporação que precede a amortização fiscal do ágio não envolveu adquirente e adquirida, mas sim uma delas e uma pessoa jurídica interposta classificada como empresa-veículo, e concluem de forma divergente quanto à admissibilidade da amortização fiscal do ágio.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ÁGIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PARADIGMA QUE NÃO TRATA DA MATÉRIA EM SUAS RAZÕES DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se verifica a demonstração de divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma não traz, em suas razões de decidir, qualquer decisão quanto à matéria que se pretende discutir em sede recursal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AMORTIZAÇÕES DO PRIMEIRO ÁGIO ATÉ 31/07/2012
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA CLASSIFICADA COMO ADQUIRIDA E QUE DETÉM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NAS SOCIEDADES OPERACIONAIS. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA FISCAL PARA DESCARACTERIZAR A SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA COMO SOCIEDADE ADQUIRIDA.
Consuma-se a confusão patrimonial entre a sociedade investidora e a investida se a acusação fiscal não logra descaracterizar como sociedade adquirida aquela constituída para incorporar e gerir os negócios das sociedades operacionais. Apenas as amortizações apropriadas antes desta ocorrência são indedutíveis.
AMORTIZAÇÕES DO PRIMEIRO ÁGIO A PARTIR DE 01/08/2012
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. GLOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE OU ABUSO. INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste glosa fiscal de ágio quando a acusação decorre meramente da irresignação da autoridade fiscal quanto à estrutura societária adotada pelo contribuinte, quando, supostamente, o mesmo resultado poderia ter sido obtido mediante negócio diverso. Ausentes provas de que um ou alguns dos atos praticados na verdade não ocorreram, ou de que a estrutura adotada visou a contornar alguma norma imperativa.

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720016/2016-65 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-004.816 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
03 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ÁGIO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. Há dissídio jurisprudencial quando os acórdãos comparados
analisam operações nas quais a incorporação que precede a amortização fiscal
do ágio não envolveu adquirente e adquirida, mas sim uma delas e uma pessoa
jurídica interposta classificada como “empresa-veículo”, e concluem de forma
divergente quanto à admissibilidade da amortização fiscal do ágio.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
ÁGIO.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO. PARADIGMA QUE NÃO TRATA DA MATÉRIA EM SUAS
RAZÕES
DE
DECIDIR.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Não se verifica a demonstração de divergência jurisprudencial quando o
acórdão indicado como paradigma não traz, em suas razões de decidir,
qualquer decisão quanto à matéria que se pretende discutir em sede recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AMORTIZAÇÕES DO PRIMEIRO ÁGIO ATÉ 31/07/2012
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de
instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva
histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720016/2016-65
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição
e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas,
ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a
ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais
valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR,
para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação
aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA CLASSIFICADA
COMO ADQUIRIDA E QUE DETÉM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NAS
SOCIEDADES
OPERACIONAIS.
INSUFICIÊNCIA
ACUSATÓRIA
FISCAL PARA DESCARACTERIZAR A SOCIEDADE INTERMEDIÁRIA
COMO SOCIEDADE ADQUIRIDA.
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Consuma-se a confusão patrimonial entre a sociedade investidora e a investida
se a acusação fiscal não logra descaracterizar como sociedade adquirida aquela
constituída para incorporar e gerir os negócios das sociedades operacionais.
Apenas as amortizações apropriadas antes desta ocorrência são indedutíveis.
AMORTIZAÇÕES DO PRIMEIRO ÁGIO A PARTIR DE 01/08/2012
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DE
ÁGIO.
GLOSA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ARTIFICIALIDADE
OU
“ABUSO”.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste glosa fiscal de ágio quando a acusação decorre meramente da
irresignação da autoridade fiscal quanto à estrutura societária adotada pelo
contribuinte, quando, supostamente, o mesmo resultado poderia ter sido obtido
mediante negócio diverso. Ausentes provas de que um ou alguns dos atos
praticados na verdade não ocorreram, ou de que a estrutura adotada visou a
contornar alguma norma imperativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) não conhecer do Recurso Especial (i.i)
quanto ao laudo, por unanimidade de votos e (i.ii) quanto ao segundo ágio, por maioria de votos,
vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek
Simantob e Adriana Gomes Rêgo. (ii) Quanto ao primeiro ágio, por voto de qualidade, acordam
em conhecer do Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora),
Cristiane Silva Costa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada). No mérito, na parte conhecida, acordam em
dar-lhe provimento parcial, para: (a) restabelecer a glosa do ágio até julho de 2012, por voto de
qualidade, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Cristiane Silva Costa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella; (b) afastar a glosa do ágio a
partir de agosto de 2012, por maioria de votos, vencidos os conselheiros André Mendes de
Moura, Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob e (c) quanto a multa qualificada, por
maioria de votos, não determinar o retorno dos autos, vencidos os conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob. Designada para redigir o voto vencedor
a conselheira Edeli Pereira Bessa, a qual manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto contra o acórdão no 1201-
002.247 (da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, fls. 1.618 e ss.), de 12 de
julho de 2018, por meio do qual o colegiado negou provimento ao recurso de ofício e deu
provimento ao recurso voluntário. O Acórdão recorrido foi assim ementado:
Acórdão recorrido 1201-002.247, de 12 de julho de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS
FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma
indutora de comportamento do contribuinte. Não havendo ocorrência de fraude
ou simulação e tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas,
inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio
é possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único
elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na
realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio
torna-se ainda mais justificada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a
fraude ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na
hipótese em que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação
societária que resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio,
a eventual utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios
que não prejudica o benefício fiscal.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
intempestividade do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal
acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.
ÁGIO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
PARTES
RELACIONADAS.
INOCORRÊNCIA.
O ágio interno pressupõe uma operação que envolva partes que pertençam ao
mesmo grupo econômico o que exclui do seu campo de abrangência a operação
que envolve partes independentes com interesses diametralmente inversos.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. PREÇO. PROJEÇÃO
BASEADA NA MÉDIA DO LUCRO DE PERÍODOS ANTERIORES.
REACIONAL VÁLIDO. POSSIBILIDADE.
A expectativa de rentabilidade futura prevista na legislação refere-se à
capacidade de geração de caixa futura da empresa adquirida. Tal projeção pode
ser feita através da apuração de histórico de lucros de períodos passados vez
que a geração de caixa no futuro guarda uma relação de continuidade dos
resultados obtidos pela empresa no passado.
DA FORMA DE ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE DE
GLOSA DO ÁGIO POR VÍCIO NA ESCRITURAÇÃO. ESSÊNCIA SOBRE
A FORMA.
Uma vez verificada a negociação efetiva das ações, o pagamento efetivo do
preço, a validade do racional para definição do preço e a ausência de
simulação, a mera ausência de inclusão expressa na escrituração fiscal do
embasamento legal do ágio não é motivo suficiente para glosa da dedução.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. ÁGIO. REFLEXO DO IRPJ.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à
CSLL dele decorrente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães que dava
parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a glosa relativa ao 1o (primeiro)
ágio. Vencida também a conselheira Ester Marques Lins de Sousa que negava
provimento ao recurso. E, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
de ofício.

O processo digital foi encaminhado à PFN em 19 de julho de 2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.676) e o processo foi remetido ao CARF com recurso especial em 03
de setembro de 2018 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.742).
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização dos 2 ágios glosados pela
autuação, mas cuja amortização foi mantida pelo acórdão recorrido, seja sob o viés da
necessidade de haver confusão patrimonial entre a real investidora e a investida (2 paradigmas);
seja no que concerne à necessidade da existência de laudo de avaliação prévio (primeiro
paradigma).
Em 04 de dezembro de 2018, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso com relação a ambas as matérias.
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Em relação à matéria (i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização
dos ágios (I e II) - necessidade de haver confusão patrimonial, foram indicados como
paradigmas os acórdãos no 1101-000.961 e no 9101-002.213, cujas ementas dispõem o seguinte:
Acórdão paradigma no 1101-000.961
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005, 2006
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE
SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original.
(...)
Acórdão paradigma no 9101-002.213
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ÁGIO. INVESTIDA. REAIS INVESTIDORAS. INEXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEDUTIBILIDADE. IRPJ. CSLL.
Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida,
em inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais
investidoras.
A Recorrente sustenta a divergência nos seguintes termos (grifamos):
Portanto, o entendimento vergastado no v. acórdão recorrido diverge do posicionamento
firmado nos vv. acórdãos paradigmas quando admite a amortização do ágio sem a
“confusão patrimonial” necessária entre a empresa investida e a real investidora,
baseado no propósito negocial exibido pela empresa veículo.
É bem verdade que a Turma recorrida não afirmou expressamente que considerava
irrelevante a existência de confusão patrimonial entre investidora e investida. Mas isso
foi dito de forma implícita quando o v. acórdão recorrido admitiu a formação de ágio
com a participação de empresa veículo constituída unicamente com a finalidade de
viabilizar a formação do ágio. O argumento fazendário (inexistência de confusão
patrimonial) foi afastado pela Turma recorrida, ainda que implicitamente, fato
esse que permite a comprovação da divergência jurisprudencial.
Dessa forma, o ponto fucral da divergência reside justamente quanto à confusão
patrimonial. Pois, enquanto a decisão recorrida entendeu que tal confusão patrimonial
não é necessária quando a utilização de empresa veículo apresenta propósito negocial,
os paradigmas, diversamente, entenderam que esse requisito é inafastável,
independentemente da análise do propósito.
A respeito da demonstração de divergência jurisprudencial quanto a esta matéria,
o despacho de admissibilidade assim observou (fls. 1.753-1.754):
Da existência de divergência:
Tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio referenciado o mesmo arcabouço jurídico, porém com
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

conclusões diversas para fatos relevantes assemelhados. A divergência não se localiza
na existência do ágio, mas sim das condições para o seu aproveitamento fiscal.
Nos acórdãos paradigmas se configura a seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo
386 do RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da
participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face dessa
"confusão patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investidor, somente nessa situação a legislação admite que o contribuinte considere
perdido o seu capital investido com o ágio e, assim, deduza a despesa que ele teve
quando da sua aquisição. Ou seja, por esse raciocínio lógico, não se admite a existência
de intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas (empresas
veículos), como foi o caso do recorrido, em ambos os ágios, independente do seu
propósito negocial, nem muito menos a transferência do ágio, pois senão, segundo o
teor desses votos, estar-se-ia se descaracterizando a aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei
n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, resultando na impossibilidade da
amortização do ágio.
De outro lado, para ambos os ágios discutidos no acórdão recorrido essa premissa
jurídica da necessidade de "confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela
sua aquisição pelo real investidor é desconsiderada na medida em que não vislumbra
qualquer irregularidade formal nessas operações societárias em que resta configurada a
utilização lícita de interposição de pessoa jurídica (empresa veículo), nas operações de
alienação de investimentos em que houve efetivo pagamento, e mesmo que para fins
exclusivos de permitir a fruição do benefício fiscal da dedutibilidade da amortização do
ágio pago pela incorporadora.
Em relação à matéria (ii) extemporaneidade do laudo de avaliação foi indicado
como paradigma novamente o acórdão 1101-000.961, especificamente o seguinte trecho:
No presente caso, claro está que o laudo utilizado para dar fundamento econômico ao
ágio foi elaborado posteriormente à aquisição da participação societária do banco
brasileiro pelo banco espanhol. O pagamento do ágio de R$ 7.462.067.630,07 ocorreu
entre 20/11/2000 e 06/04/2001, mas só foi justificado por laudo elaborado em
29/05/2001.
Conclui, daí, que o ágio pago não foi pautado na rentabilidade futura do BANESPA, e
que para usufruir do benefício fiscal, o SANTANDER HISPANO tentou dar ao ágio por
ele pago o fundamento econômico que autorizaria a sua posterior dedução, e também
buscou dar a aparência de que a integralização do aumento de capital da SANTANDER
HOLDING foi pautado nesse parâmetro.
Se outra fosse a exigência legal para dedução, o grupo SANTANDER poderia ter
trazido aos autos um laudo que atribuiria ao ágio o fundamento que lhe interessasse. Daí
a importância do laudo ser elaborado antes do efetivo pagamento.
O despacho de admissibilidade assim descreveu a divergência:
Enquanto o Ac. Recorrido defende que não há falar em extemporaneidade do laudo de
avaliação, pois à época da operação de incorporação não havia qualquer disposição
legal que exigisse laudo formal de avaliação, confeccionado por perito independente e
com finalidade específica direcionada à instrumentalização do ágio. No primeiro
paradigma, abraçou-se o entendimento de que o fato de a anterioridade do laudo
econômico não estar prevista expressamente em lei decorre de uma estrutura lógica
posta a sua materialização. Para esse julgado, pensar em sentido contrário, além de ser
um disparate hermenêutico, implicaria na permissão de inimagináveis situações de
fraude.
O contribuinte apresentou contrarrazões, em que questiona o conhecimento do
recurso especial e também seu mérito.

Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Resumo dos fatos
Os autos de infração em discussão foram lavrados para a glosa de amortizações de
2 ágios, procedidas pelo contribuinte nos anos de 2012 a 2014, após:
i) a incorporação, em 28/07/2008, da empresa Hedging-Griffo Investimentos S.A. – II
(que a fiscalização denomina “HGI-II”), adquirida pelo contribuinte de seus
controladores em 01/11/2007, a qual, em razão de reestruturação societária previamente
acordada, detinha 50% + 1 das ações da HG Investimentos, cuja razão social foi
posteriormente alterada para Credit Suisse Hedging Griffo Investimentos S.A. (que a
fiscalização denomina “CSGH-I”), holding controladora das empresas operacionais do
Grupo Hedging Griffo; e
ii) da incorporação em 31/07/2012 da Credit Suisse Hedging Griffo Investimentos S.A.
(que a fiscalização denomina “CSGH-I”), cujas ações remanescentes foram adquiridas
pelo contribuinte em 12/06/2012.
No caso, foram exigidos IRPJ e CSLL, acrescidos de multa qualificada de 150%,
e também multa isolada por suposta diminuição indevida de estimativas mensais
Quanto ao primeiro ágio, os fundamentos da autuação fiscal estão assim
justificados no Termo de Verificação Fiscal (TVF):
“4 - Impossibilidade de Incorporação de Sociedades da qual não detenha a totalidade de
seu controle acionário - Utilização de “EMPRESA VEÍCULO” - Ausência de
comprovação para fundamentação legal do ágio no momento da aquisição da
participação societária como “EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA” –
Demonstrativo elaborado a posteriori - Ausência de adição de amortização de ágio -
Evidente intuito de fraude - Multa Qualificada - INFRAÇÃO No 1 (...)
Esse estudo faz-se necessário conquanto revela que as despesas com amortização de
ágio incorridas pela fiscalizada durante o período compreendido nos anos-calendário
2008 a 2014 são decorrentes de eventos societários ocorridos nos anos-calendário 2006
e 2007, eventos estes que demonstraram ter por finalidade criar uma situação que
possibilitasse à fiscalizada aproveitar os benefícios fiscais previstos nos artigos 385 e
386 do RIR 1999 citados adiante.
A distribuição no tempo dos vários procedimentos adotados pelo grupo HG,
proprietário das sociedade adquiridas, em conjunto com o CS, de controle estrangeiro,
revela um planejamento fiscal minucioso efetuado com a finalidade única de dar
credibilidade a práticas que individualmente poderiam não contrapor, aparentemente, o
ordenamento jurídico, mas que, se analisadas em conjunto, demonstram a tentativa da
fiscalizada em se inserir indevidamente em um contexto societário ao qual são
conferidos os benefícios fiscais pleiteados.
(...)
4.1 DA COMPRA E VENDA DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NO GRUPO HG
PELO CS
Conforme documento datado de 20 de dezembro de 2006 - "Contrato de Compra e
Venda de Ações" entre Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
(“Compradora”) e as Pessoas Físicas elencadas nas páginas de assinatura
("Vendedores") e como intervenientes Hedging-Griffo Investimentos S.A., Hedging-
Griffo Asset Management S.A., Hedging-Griffo Serviços Internacionais Ltda. e
Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. ("Sociedades Adquiridas") cujo objeto foi a
aquisição de 5.001 (cinco mil e uma) ações ordinárias, sem valor nominal,
representativas do capital social da HG Investimentos, equivalentes a 50% + 1
(cinquenta porcento mais uma) 'ações' do referido capital social (as "Ações
Adquiridas"). - Preâmbulo do Contrato - "Considerandos"
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

O valor da transação estabelecido foi de R$ 635.000.000,00, ( seiscentos e trinta e cinco
milhões de reais) a ser pago em quatro parcelas anuais de R$ 158.750.000,00 (cento
cinquenta oito milhões setecentos cinquenta mil reais) cada, a partir da “Data de
Fechamento” previsto para ocorrer entre 30 de junho e 31 de dezembro de 2007
observadas as condições contratuais, sendo que cada pagamento estaria sujeito com
correção diária pela variação do CDI- itens 2.1 a 2.3 do Contrato - “Compra e Venda”.
(...)
Ressalte-se que a HG Investimentos citada no “Contrato de Compra e Venda de Ações”
e objeto da negociação é a de CNPJ 08.138.922/0001-71: importante esta distinção em
função do fato de que o “Fechamento” foi efetivado com sociedade distinta, a Hedging-
Griffo Investimentos S.A. – II – HGI-II, de CNPJ 08.111.476/0001-01, conforme
descrito no item 4.2 deste TVF. Esta alteração foi consubstanciada através do aditivo ao
Contrato de Compra e Venda de Ações lavrado em 18 de setembro de 2007, onde foi
detalhada a reorganização societária permitida acima citada. (...)”
Já quanto ao segundo ágio, constou do TVF:
“5.1 Descrição dos fatos.
Conforme descrito no item 4 deste TVF, entre dezembro de 2006 e julho de 2008, o CS,
após uma série de eventos societários, se tornou sócio majoritário – 50% mais uma ação
- da HGI e indiretamente das empresas operacionais do grupo HG, participação esta
concretizada através de aquisição e incorporação de interposta sociedade HGI-II,
também do grupo HG.
No ano-calendário 2012 o CS concluiu a aquisição do restante das ações do grupo HG,
passando a controlá-lo de forma integral.
(...)
Efetivamente, conforme “Notificação de Exercício de Opção de Compra”, datado de 24
de abril de 2012, o CS exerceu sua opção de compra da agora CSHG Investimentos,
conforme segue:
(...)
Conforme cláusulas 7.1.(a) e (b) do citado Acordo de Acionistas, o valor do exercício
da opção de compra equivaleria a dez vezes a média do lucro líquido ajustado nos anos-
calendário 2009 a 2011, conforme segue:
(...)
Através desta aquisição o CS passou a deter 100% das ações da CSHG I.
Com a efetivação em 12 de junho de 2012 da aquisição de 49,58% das ações da CSHG
Investimentos – apurado patrimônio líquido total em maio de 2012 de R$
174.836.511,58 e patrimônio líquido adquirido equivalente a 49,58% igual a R$
86.675.200,62 - o CS registrou ágio na conta 2.1.2.10.15.091-4 “Ágio-CSHG o valor de
R$ 1.111.835.214,93 com o histórico “2221 - Ágio na Aquisição de Investimento”, sem
indicar sua fundamentação legal.
Conforme demonstrativo, o ágio, pretensamente fundamentado em “expectativa de
rentabilidade futura”, passaria a ser amortizado em 84 parcelas de R$ 13.236.133,51.
Em 18 de julho de 2012 foi elaborado por Ernst&Young Terco “Laudo de Avaliação da
Credit Suisse Hedging Griffo Investimentos S.A.”
Em 31 de julho de 2012 conforme ata de Assembléia Geral Extraordinária às 10:00
horas a CS incorporou a valores contábeis a Credit Suisse Hedging Griffo Investimentos
S.A e passou a amortizar mensalmente o referido ágio na conta 8.1.9.99.00.42-6
“Amortização Ágio ref Aquisição HG”, perfazendo o total de R$ 79.416.801,06 no ano-
calendário 2012 – de julho a dezembro de 2012, 6 parcelas de R$ 13.236.133,51. Cabe
observar que esta é a mesma conta na qual já vinha sendo lançada a despesa de
amortização do primeiro ágio descrito no item 4 deste TVF, em contrapartida à conta
redutora 2.1.2.10.15.094-4 - “Amortização de Ágio”.
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

(...)
Esta segunda aquisição foi o fechamento da utilização de planejamento tributário
abusivo com a finalidade única de obter vantagens tributárias indevidas na apuração do
IRPJ e CSLL, mediante dedutibilidade de amortização de um novo segundo pretenso
ágio fundamentado em “expectativa de rentabilidade futura”.
Cabe observar que a natureza comercial do negócio entre os grupos CS e HG se
caracterizou mais como uma “Parceria/Associação”, mesmo que juridicamente tenha o
grupo HG se transformado em subsidiária integral do CS, inicialmente com a aquisição
em 2006 de participação majoritária e posteriormente com a aquisição do saldo de ações
em 2012, conforme será demonstrado nesta auditoria.
Esta fiscalização reputa inadmissível a dedução da amortização do segundo ágio pelas
razões a seguir individualizadas:
• Para efeitos legais e tributários, a segunda aquisição de participação societária se trata
de uma nova operação, desvinculada da primeira aquisição;
• A aquisição da segunda parte de ações se deu entre “partes relacionadas”;
• Não houve a incorporação das sociedades efetivamente adquiridas, quais sejam, as
empresas operacionais do grupo HG. A dedução da amortização do ágio somente foi
possível mediante a utilização de “empresa-veículo”, a CSHG-I, sociedade sem
propósito negocial;
• O valor da transação – 10 vezes a média do lucro líquido dos anos calendário 2009 a
2011 – foi pré estabelecido em Acordo de Acionistas e não guardou relação com
“expectativa de rentabilidade futura”;
• a apuração de ágio pretensamente fundamentado em rentabilidade futura visou apenas
a obtenção de benefícios fiscais;
• Por ocasião da aquisição da participação acionária o CS não indicou na sua
escrituração contábil qual o fundamento do ágio;
• Não possuía na data da aquisição do segundo lote de ações o demonstrativo que
suportasse a classificação do ágio como sendo fundamentado em “expectativa de
rentabilidade futura”;
• O Laudo de Avaliação elaborado posteriormente à data de aquisição das ações se
mostrou tecnicamente falho e imprestável para a finalidade pretendida.
Pelos motivos acima indicados entende esta fiscalização não terem sido atendidos os
requisitos legais que suportassem a dedutibilidade da amortização do ágio, sendo
obrigatório sua adição na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL no período em
análise, conforme demonstrado a seguir.”
Apresentados impugnação e posteriormente recurso voluntário, parte dos
fundamentos invocados para a glosa da amortização dos ágios restou superada já em 1a instância,
e os demais foram todos afastados pelo acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Tratando-se de processo digital encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN) na forma do art. 7o da Portaria MF no 527/2010, tem-se que a intimação pessoal presumida
se deu no prazo de 30 dias contados de 19 de julho de 2018 (Despacho de Encaminhamento de
fl. 1.676), ou seja, em 18 de agosto de 2018 (sábado), iniciando-se portanto em 20 de agosto de
2018 a contagem do prazo regimental de 15 dias. Tendo o processo retornado ao CARF em 03
de setembro de 2018 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.742), verifica-se que é
tempestivo o recurso especial.
Passo a analisar os demais requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Conforme relatado, a Recorrente questiona o acórdão recorrido sob duas
perspectivas.
Necessidade de confusão patrimonial
No ponto que intitula “(i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização
dos ágios (I e II) - necessidade de haver confusão patrimonial”, sustenta que o acórdão recorrido
“admite a amortização do ágio sem a “confusão patrimonial” necessária entre a empresa
investida e a real investidora, baseado no propósito negocial exibido pela empresa veículo”.
De fato, o acórdão recorrido entendeu que a chamada “empresa veículo” teve
função na reestruturação societária engendrada pelo contribuinte, justificando-se sua participação
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

na operação. Neste sentido, afirmou que “a utilização de empresa veículo pelo Recorrente, neste
caso, a empresa HGI-II, decorreu claramente de uma decisão de negócios, não somente do
Recorrente, mas também dos vendedores da empresa HGI”, bem como que “o recorrente trouxe
fundamento perfeitamente plausível para a reorganização societária concretizada, que não
apenas o gozo do benefício fiscal, ao mesmo tempo em que se extinguiu qualquer possibilidade
de utilização da empresa incorporada como meio de praticar ato simulado ou fraudulento.”
O mesmo não se pode dizer do acórdão 9101-002.213, já que este deixa
transparecer que admitiria a amortização fiscal do ágio se a empresa que foi chamada de
“veículo” fosse materialmente existente -- o que não foi o caso, eis que ela se revelou uma
empresa constituída exclusivamente para fins de permitir a amortização fiscal do ágio. Veja-se:
Cumpre deixar claro que, se se tratasse a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA. de uma empresa preexistente no país, e que aqui exercesse
atividade econômica, ainda se poderia admitir que recebesse, ela, recursos do exterior,
visando à aquisição de outra empresa também existente no país, para uma futura
incorporação, direta ou reversa, entre ambas. Neste caso poder-se-ia argumentar que os
efeitos fiscais teriam sido verificados unicamente no país.
Não é o caso, porém, quando se constatou que aquela sociedade (CC ACQUISITION
CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.) tratava-se de uma empresa efêmera, fugaz,
que, no seu próprio nome (ACQUISITION) e em seu objeto social (“tem por objeto
social exclusivo a participação no capital social da COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA.”), deixa claro ter sido projetada, apenas, para possibilitar a aquisição
de outra empresa, com a sua consequente e inexorável extinção.
É dizer, ambos tais precedentes partem de premissas diversas: o paradigma, de
que a chamada “veículo” era mera farsa, e o recorrido, de que a veículo tinha função na estrutura
negocial engendrada. Disso se conclui que o fato de as conclusões serem diversas se deve não a
uma genuína divergência jurisprudencial, mas exclusivamente em virtude da análise de contextos
fáticos essencialmente diversos.
Ademais, tanto o acórdão 9101-002.213, quanto o outro precedente indicado
como paradigma, o acórdão 1101-000.961, tratam da questão da “internalização do ágio”
decorrente de pagamento feito por empresa estrangeira, o que simplesmente não ocorre no caso
concreto, em que o ágio foi pago no Brasil por empresa brasileira (o Recorrido), em razão da
aquisição de outras empresas brasileiras (HGI-II e HGI-I), ou de aquisição por empresa brasileira
com recursos oriundos do exterior, do que não cogitou a fiscalização no caso concreto.
Nos dois paradigmas em questão, a fiscalização alegou que o ágio teria sido
realmente pago ou suportado por pessoa diversa (a empresa estrangeira que, na opinião da
fiscalização, era a “real investidora”) daquela que registrou o ágio pago e posteriormente
incorporou a sociedade investida.
Diferentemente, no caso dos autos não se põe em dúvida que o Recorrido é o “real
investidor”, tendo a acusação fiscal se limitado a questionar, na verdade, quem foram as “reais
investidas” – nesse ponto, o acórdão recorrido entendeu que as investidas seriam a HGI-II
(primeiro ágio) e CSHG-I (segundo ágio), enquanto que, para a fiscalização, seriam as empresas
operacionais HG ASSET MANAGEMENT, HG SERVIÇOS INTERNACIONAIS e HG
CORRETORA.
É dizer, os acórdãos indicados como paradigma trataram de hipóteses em que se
questionava quem seria o real investidor, pautando-se no critério de saber quem efetivamente
pagou ou arcou com o preço pago com ágio. No caso dos autos, por outro lado, a discussão
limita-se a examinar quem seriam as “reais investidas”, se HGI-II e CSHG-I, como entendeu o
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

acórdão recorrido, ou se HG ASSET MANAGEMENT, HG SERVIÇOS INTERNACIONAIS e
HG CORRETORA, como pretende a Recorrente, questão fática absolutamente peculiar e
específica do caso concreto.
Neste sentido, compreendo que o recurso não pode ser conhecido quanto à
primeira matéria (“(i) legitimidade do aproveitamento fiscal da amortização dos ágios (I e II) -
necessidade de haver confusão patrimonial”).

Laudo de avaliação
O segundo ponto objeto do recurso especial diz respeito à alegada
extemporaneidade do laudo de avaliação.
Nesse ponto, observo que o trecho do acórdão paradigma 1101-000.961 que a
Recorrente indica como sendo a fundamentação para a divergência jurisprudencial a ser
demonstrada não é do voto condutor do acórdão, mas do relatório daquela decisão. Naquele
ponto, a Relatora está simplesmente a descrever os argumentos que a Fazenda Nacional aduziu
em suas razões de recurso, não se tratando definitivamente de razões de decidir de dito
precedente.
No caso, o acórdão 1101-000.961 sequer chegou a tratar, em suas razões de
decidir, da questão da extemporaneidade do laudo, eis que a amortização fiscal do ágio foi
considerada ilegítima em virtude de não ter ocorrido a confusão patrimonial entre a investidora
original e a investida. Tanto é assim que o voto condutor do acórdão não traz uma linha quanto a
requisitos relacionados ao demonstrativo de rentabilidade futura.
De se concluir, portanto, que o acórdão indicado como paradigma não traz
qualquer tese jurisprudencial acerca de requisitos quanto ao demonstrativo de rentabilidade
futura que pudesse se configurar como divergente à esposada no acórdão recorrido.
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo para a
apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês; (iii) as premissas para
a definição do preço já constavam de documento anterior à operação (acordo de acionistas); (iv)
o laudo técnico apenas corroborou o preço das ações definido conforme regras já acordadas
anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da completa
ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o laudo deveria ser
apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de apresentação de um laudo, vemos
que o suposto atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro, porque as
premissas para definição do preço das ações já estava na Cláusula 7.1.b do Acordo de
Acionistas que fora celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço das ações
conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a fiscalização apontou
supostas impropriedades técnicas do laudo, o que gerou a apresentação de um Parecer
Técnico Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais impropriedades.
Diante desse contexto argumentativo complexo, a conclusão pela existência de
paradigmas comparáveis demandaria necessariamente a identificação de casos em que, pelo
menos, houvesse semelhante proximidade entre as datas do demonstrativo utilizado e em que os
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

parâmetros para a definição do preço já constassem de documento celebrado anteriormente à
operação. Não foi o caso do paradigma apresentado.
Neste sentido, oriento meu voto por não conhecer do recurso especial também
quanto à matéria (ii) extemporaneidade do laudo de avaliação, por absoluta falta de
demonstração de divergência jurisprudencial a ser solucionada.

Conclusão quanto ao conhecimento
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Mérito
Como restei parcialmente vencida quanto ao conhecimento do recurso especial,
passo a analisar o mérito, na parte conhecida pela Turma.
Como premissa necessária para sua argumentação de que não teria ocorrido no
caso a necessária “confusão patrimonial” entre investidora e investida, a Recorrente sustenta que
o objeto da negociação nunca foi a HGI-II, mas sim as empresas HG INVESTIMENTOS, HG
ASSET, HG CTVM e HG SERV INT, identificadas como “sociedades adquiridas”. Neste
sentido, aduz:
Portanto, comparando o contrato de compra e venda celebrado entre as partes com as
operações societárias realizadas para concretizar tal negociação, vê-se que, o ágio
registrado pelo contribuinte não é dedutível porque, em que pese o BANCO CS ter
justificado a dedução do seu ágio com a incorporação da empresa HGI-II, na verdade
essa “mais valia” decorre da aquisição das empresas HG INVESTIMENTOS, HG
ASSET, HG CTVM e HG SERV INT, cujos patrimônios NUNCA FORAM
INCORPORADOS pelo BANCO CS.
Dessa forma, com base na interpretação literal dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
somente a confusão patrimonial estabelecida entre as empresas HG INVESTIMENTOS,
HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT e o BANCO CS autorizaria a dedução do
ágio amortizado.

Não obstante, a leitura dos instrumentos contratuais revela exatamente o contrário.
A própria fiscalização reconhece no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que “o controle
acionário das sociedades componentes do Grupo HG era exercido na sua totalidade por um
grupo de 76 (setenta e seis) pessoas físicas, das quais 4 (quatro) com participação majoritária,
sendo que em cada sociedade havia uma composição diferente de acionistas pessoas físicas e
respectivas participações." (fls. 752/753).
Diante da complexidade de uma negociação que envolvesse tantas pessoas, o
contrato firmado, já em seus “considerandos”, deixa claro que o objetivo do negócio firmado
jamais foi a aquisição direta das empresas operacionais integrantes do Grupo HG, mas única e
exclusivamente a aquisição de participações societárias em uma holding que detivesse a
totalidade de todas as ações daquelas empresas operacionais.
Nesse contexto, não há que se falar, no caso dos autos, que seriam as empresas
operacionais, e não a holding, o “real investimento adquirido”, quando a negociação, desde o
início, pressupunha a unificação da participação societária a ser adquirida e havia claramente
uma função negocial na constituição de tal holding.
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Observo que, em meus votos, tenho mantido autuações fiscais em que a acusação
se fundamente na inexistência material da chamada “empresa veículo”, isto é, nos casos em que
esta se revele meramente um registro no CNPJ e na Junta Comercial, sem um mínimo de
estrutura que revele sua existência de fato enquanto empresa ( “atividade econômica organizada”
– art. 966 do Código Civil). Isso porque compreendo, “O ordenamento jurídico brasileiro não
valida a utilização de negócios jurídicos apenas por sua forma mas pelo conteúdo, de maneira
que, quando se cria uma pessoa jurídica, o mínimo que se espera é que esta seja uma
“empresa”, no sentido de “atividade econômica organizada”, e não meramente um registro em
papel. Ausente o desempenho de tal função, deve-se corrigir as distorções daí decorrentes,
inclusive invalidando os efeitos fiscais produzidos, se esta tiver sido a distorção produzida.”
(trecho da ementa do acórdão 9101-004.562, sessão de 03 de dezembro de 2019). Não obstante,
não é esta a acusação dos presentes autos.
Na verdade, a acusação fiscal em debate nos presentes autos não é de inexistência
ou imaterialidade da chamada “empresa veículo”, mas decorre meramente da sua irresignação
quanto à estrutura societária adotada pelo contribuinte, quando, supostamente, o mesmo
resultado poderia ter sido obtido mediante negócio diverso, sem a participação da HGI-II. Neste
sentido, destaco o seguinte trecho do TVF:
A utilização de empresa-veículo para a formação de ágio, no caso a HGI-II, reforça a
conclusão de diversidade de propósito negocial, uma vez que, se fosse o caso, o CS
poderia ter adquirido o controle acionário individual de cada sociedade negociada ou até
mesmo da HG Investimentos, sempre na proporção da metade mais uma das ações. (fl.
770)
Ora, o fato de a operação poder ter ocorrido de outra forma não é suficiente para
indicar que a forma adotada pelo contribuinte é ilegítima. Ademais, conforme apontou o
acórdão recorrido, nesse ponto a autuação fiscal é inclusive incoerente, in verbis:
Vejo aqui uma incoerência no trabalho fiscal. Isso porque, a empresa CSHG-I neste
ponto tratada como empresa veículo pela fiscalização é justamente a empresa
considerada pela mesma fiscalização como objeto da operação que gerou o primeiro
ágio, sendo que lá tratou-se de atacar a empresa HGI-I como veículo. Assim, no
universo racional da fiscalização a empresa CSHG-I sofreria de uma crise de identidade,
pois, ora é empresa veículo ora não.
Além disso, a linha de raciocínio adotada pela fiscalização que somente a aquisição
direta das empresa operacionais HG Serviços Internacionais, HG Asset e HG CTVM
todas controladas pela CSHG-I, possibilitaria a dedução do ágio, me parece carecer de
fundamento legal. De fato, procurei mas não achei na legislação a regra adotada pelo
fiscal.
É verdade que a aquisição direta das ditas empresas operacionais também seria possível.
Isso é inegável. Contudo, a existência de outras opções não tem o condão, nem de
longe, de inviabilizar a opção escolhida pelo contribuinte.
Até porque, estamos tratando aqui da aquisição de 03 empresas operacionais quando a
operação foi concentrada em apenas uma que é a CSHG-I, o que já demonstra que a
opção escolhida pelo contribuinte é muito mais racional e pragmático do ponto de vista
negocial do que aquela apontada pelo fiscal.
Desta forma, são totalmente improcedentes as alegações da fiscalização quanto à
utilização de empresa veículo (CSHG-I) ou ausência de incorporação das empresas
efetivamente adquiridas.
É de se considerar, ademais, que no caso dos autos, sequer se pode dizer que a
HGI-II funcionou como “empresa veículo para a formação do ágio”, eis que o mesmo ágio teria
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

existido e poderia ser amortizado caso o Recorrido tivesse adquirido exatamente 50% + 1 ações
da HG Investimentos e a tivesse incorporado.
Não há qualquer indicativo nos autos de que tal operação não pudesse ter ocorrido
e, portanto, da mesma forma que não se cogita de se fingir qualquer ato ou negócio inexistente
e/ou de ato que teve seus efeitos desfeitos (o que usualmente se denomina “simulação”), sequer
há que se cogitar de que a estrutura adotada pelo contribuinte visou a contornar alguma norma
imperativa – o que, em tese, poderia ser indício de algum “abuso” (“ausência de proposito
negocial”, “contorno à norma imperativa”, “fraude à lei”, “abuso de forma”, “abuso de direito” e
que tais).
Sem razão, portanto, à Recorrente neste ponto de seu recurso especial. E, estando
o debate restrito a este ponto -- já que foi a única matéria conhecida por esta Turma --, oriento
meu voto para negar provimento ao recurso, sugerindo a seguinte ementa para o mérito deste
voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. GLOSA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ARTIFICIALIDADE
OU
“ABUSO”.
INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste glosa fiscal de ágio quando a acusação decorre meramente da
irresignação da autoridade fiscal quanto à estrutura societária adotada pelo
contribuinte, quando, supostamente, o mesmo resultado poderia ter sido obtido
mediante negócio diverso. Ausentes provas de que um ou alguns dos atos
praticados na verdade não ocorreram, ou de que a estrutura adotada visou a
contornar alguma norma imperativa.
Por oportuno, observo que, na sessão de julgamento, a posição acima restou
vencida quanto às glosas de despesas apropriadas até julho de 2012, nos termos do voto
vencedor infra. Com isso, verificou-se a necessidade de esta Relatora se manifestar sobre a
necessidade de retorno dos autos à turma a quo para a análise de pontos eventualmente não
tratados pelo acórdão recorrido (especificamente: a qualificação da multa), como medida de se
evitar supressão de instância.
Nesse ponto, mantenho o posicionamento já manifestado na sessão de julgamento
do acórdão 9101-004.498, em 6 de novembro de 2019, nos autos do processo
16327.720403/2013-59, de relatoria da Conselheira Amelia Wakako Morishita Yamamoto, qual
seja, o de que o voto condutor do acórdão recorrido traz consignado seu posicionamento sobre a
multa qualificada, razão porque é de se considerar a questão como abordada e votada na sessão
de julgamento. In verbis:
Com relação à multa qualificada, esta, também por conseqüência lógica de todo o
exposto para considerar válida a amortização do ágio, não deve ser aplicada.
Ainda que desnecessário, vez que o valor principal da presente cobrança fora afastada,
sinto-me na obrigação de dizer que, ainda que o valor principal fosse devido, a
aplicação da multa qualificada seria de toda improcedente.
Isso porque, as operações societárias, conforme detalhadamente demonstrado, não se
deram de modo fraudulento ou simulatório, assim, ainda que a glosa da dedução do ágio
permanecesse, não faria qualquer sentido aplicar a pesada multa qualificada de 150%,
que visa alcançar somente aqueles que agem com a intenção de burlar o fisco.
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Portanto, neste momento do voto, considera-se válida a amortização do ágio, primando
pela inaplicabilidade da multa qualificada e multa isolada, e, finalmente, pela validade
das compensações advindas da base de cálculo negativa de CSLL.

Assim, mesmo havendo a manutenção de parte das glosas, considero
desnecessário o retorno dos autos à turma a quo para a análise da qualificação da multa, eis que a
matéria já fora por ela decidida, tendo a qualificação sido afastada.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional. Tendo restado parcialmente vencida na admissibilidade do recurso, na parte
conhecida (matéria “confusão patrimonial”, relativamente ao primeiro ágio), oriento meu voto
para negar-lhe provimento.

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial no que se refere ao primeiro ágio, bem como em relação ao mérito do recurso na
parte provida, vez que prevaleceu o entendimento de restabelecer a glosa das amortizações do
primeiro ágio apropriadas até julho de 2012.
Quanto à divergência jurisprudencial em torno do primeiro ágio, esta Conselheira
já havia acompanhado a maioria qualificada deste Colegiado em favor do conhecimento de
recurso fazendário pautado nos mesmos paradigmas aqui indicados, interposto nos autos do
processo administrativo no 16327.720403/2013-59, quando as amortizações analisadas se
referiam, apenas, àquele ágio. Neste sentido foi o voto vencedor do Conselheiro André Mendes
de Moura, condutor do Acórdão no 9101-004.498:
Sobre a admissibilidade, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 19991, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, adoto as
razões apresentadas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2471/2492, que
apreciou a divergência entre os paradigmas no 1101-000.961 e 9101-002.213, e a
decisão recorrida:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos atos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
De fato, tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmáticos analisam
situações fáticas substancialmente semelhantes entre si. Registre-se que nenhum
deles versa sobre o chamado “ágio interno” (assim considerado aquele havido
em operações meramente contábeis, sem a participação de empresas
independentes entre si na operação que deu origem ao ágio, e sem efetivo
sacrifício patrimonial).
Ao contrário, em todos eles considerou-se que houve um sacrifício patrimonial
por parte dos adquirentes da participação societária com ágio, e que as partes, na
operação que deu origem ao ágio, eram independentes.
Além disto, em todos os casos, a posterior operação de incorporação ocorrida
com vistas ao aproveitamento fiscal da amortização do ágio não se deu
diretamente entre a investidora original e a investida, mas sim por intermédio de
alguma sucessão de operações societárias, ainda que as peculiaridades
específicas desta reorganização societária variem de caso para caso.
O acórdão recorrido, conforme demonstrou a recorrente, e se verifica até mesmo
pela simples ementa do julgado, considerou lícita a dedução da amortização do
ágio, mesmo tendo havido a utilização de uma empresa “veículo” para viabilizar
a transferência do ágio em questão, bastando que ocorresse a confusão
patrimonial entre a investidora e a investida (após a referida transferência). Neste
aspecto, os seguintes excertos da ementa:
“UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer
ilegalidade ou abuso em si, sendo necessária a identificação de outros
elementos como a fraude ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se
justifique.
Na hipótese em que presentes para o contribuinte, outras opções de
movimentação societária que resultariam no mesmo efeito tributário que é a
dedução do ágio, a eventual utilização de empresa veículo configura simples
decisão de negócios que não prejudica o benefício fiscal.” (grifos acrescidos)
Já no acórdão paradigma 9101-002.213, em similar situação — com ágio havido
entre partes independentes na origem de sua formação, com sacrifício
patrimonial da adquirente em benefício dos alienantes, e também com uso de
empresa “veículo” para viabilizar a transferência do ágio em questão — a
decisão do colegiado foi diametralmente oposta, na medida em que se exigia,
como requisito para possibilitar a amortização do ágio, que a confusão
patrimonial ocorresse entre a real investidora e a investida, não sendo aceita,
portanto, a utilização da empresa “veículo” com vistas a viabilizar a formação do
ágio e sua posterior incorporação.
A própria ementa do julgado já deixa isto transparente, quando assenta, verbis:
“Nos termos da legislação fiscal, é indedutível o ágio deduzido pela investida,
em inexistindo a necessária confusão patrimonial com as suas reais
investidoras.” (negrito acrescido)
No mesmo sentido, o seguinte excerto do voto condutor daquele paradigma,
igualmente transcrito pela recorrente no recurso, verbis:
“A questão remete ao emprego de empresa “veículo” para, por meio dela,
criar-se ágio pretensamente passível de amortização.
(...)
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Sopesados os argumentos da recorrente, os argumentos contidos no ac. Recorrido
e nas contrarrazões, em relação ao mérito, no que diz respeito aproveitamento do
ágio, entendo não ter razão o contribuinte, devendo ser provido o recurso
fazendário.
(...) como bem evidenciado pela Fazenda Nacional, em seu recurso especial, o
ágio deduzido pela recorrente (investida) é indedutível, nos termos da
legislação fiscal, pela inexistência da necessária confusão patrimonial com as
suas reais investidoras (...)” (negritos acrescidos)
Da mesma forma, no acórdão paradigma 1101-000.961, também em situação
similar — com ágio havido entre partes independentes na origem de sua
formação, com sacrifício patrimonial da adquirente em benefício dos alienantes,
e também com uso de empresa “veículo” para viabilizar a transferência do ágio
em questão — a decisão do colegiado igualmente se deu em sentido divergente
do verificado na decisão recorrida, na medida em que naquele caso também se
exigia, como requisito para possibilitar a amortização do ágio, que a confusão
patrimonial ocorresse entre a investidora originária e a investida, não sendo
aceita a utilização de empresa veículo, para a qual o ágio havia sido canalizado,
nesta operação de incorporação.
Neste aspecto, o seguinte excerto da ementa daquele julgado, igualmente
destacado pela recorrente, verbis:
“TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA
DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a
pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é
possível a amortização se o investimento subsiste no patrimônio da
investidora original.” (negrito acrescido)
Ainda, no mesmo sentido, o seguinte excerto do voto condutor daquele
paradigma, igualmente destacado pela recorrente, verbis:
“Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser,
necessariamente, a adquirente da participação societária com ágio e a investida
adquirida. Em que pese a lei não vede a transferência consoante antes
demonstrado, este procedimento não extingue, na real adquirente, a parcela
do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao final dos
procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela
investida, a propriedade da participação societária adquirida com ágio
subsiste no patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida (Banespa) somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real
caso se verificasse a sua extinção, ou da investidora (Santander Hispano),
mediante incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por meio da qual o
ágio subsistisse evidenciado apenas no patrimônio resultante desta operação, na
forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.” (negrito acrescido)
Nesta ordem de idéias e de interpretação acerca do quanto contido no comando
legislativo citado, enquanto o acórdão recorrido cancelou a glosa das despesas
com amortização de ágio, o paradigma no 1101-000.961, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário (neste específico ponto), e o paradigma no
9101-002.213, por sua vez, deu provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, em ambos os dois últimos casos para manter/restabelecer a glosa das
despesas com a amortização de ágio, em semelhantes circunstâncias fáticas.
Demonstrada, portanto, a divergência jurisprudencial, deve ter seguimento o
recurso como relação a este ponto (amortização do ágio).
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PGFN em relação à
matéria “amortização do ágio”. (destaques do original)
Nestes autos, para fundamentar a exigência decorrente da glosa de amortizações
do primeiro ágio, a autoridade lançadora indica que se valeu das referências fáticas construídas
no processo administrativo no 16327.720403/2013-59, conforme Termo de Verificação Fiscal às
e-fls. 742/833:
4. Primeiro Ágio - Amortização de ágio não embasado em “expectativa de
rentabilidade futura” – Despesa Indedutível - Utilização de “EMPRESA
VEÍCULO” - Ausência de comprovação para fundamentação legal do ágio no
momento da aquisição da participação societária como “EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA” - Demonstrativo elaborado a posteriori e
tecnicamente falho - Evidente intuito de fraude –Multa Qualificada - INFRAÇÃO
No 1
4.1 Descrição dos fatos.
Em se tratando de que parte da amortização de ágio nos anos-calendário 2012 a 2014
aqui em análise se refere a fatos que já foram objeto de autuação anterior, a seguir
denominado “primeiro ágio”, anexamos cópia integral do PAF 16327.720.403/2013-
59, onde consta toda a documentação e argumentação aqui mencionada.
Antes de analisarmos os negócios jurídicos que geraram redução das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL com relação ao período fiscalizado, analisaremos o histórico de
composição societária do grupo empresarial adquirido e a reorganização societária
efetuada no período de dezembro de 2006 a julho de 2008.
Esse estudo se faz necessário conquanto revela que as despesas com amortização de
ágio incorridas pela fiscalizada durante o período compreendido nos anos-calendário
2008 a 2014 são decorrentes de eventos societários ocorridos nos anos-calendário 2006
e 2007, eventos estes que demonstraram ter por finalidade criar uma situação que
possibilitasse à fiscalizada aproveitar os benefícios fiscais previstos nos artigos 385 e
386 do RIR/99 citados adiante.
[...]
4.1.1
DA
COMPRA
E
VENDA
DE
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
MAJORITÁRIA NO GRUPO HG PELO GRUPO CS
[...]
4.1.2 DO GRUPO HEDGING-GRIFFO – GRUPO HG
[...]
4.1.3 DA HEDGING-GRIFFO INVESTIMENTOS S.A. - II – HGI-II
Apesar da reorganização societária do Grupo HG envolver diversas sociedades, nos
ateremos à análise da HGI – II, a sociedade empresarial incorporada em 28 de julho de
2008.
A HGI-II foi constituída em 07 de junho de 2006 sob a denominação de Hedging-Griffo
Equities Adm. de Recursos S.A. - CNPJ 08.111.476/0001-01- tendo por objeto social a
administração de carteiras de investimentos, assessoria na área de investimentos e
participação em outras empresas e capital de R$ 1.000.000,00, tendo integralizado no
ato R$ 100.000,00.
Em 24 de janeiro de 2007 houve alteração do objeto social para “participação como
sócia, acionista ou quotista, em outras sociedades e empreendimentos comerciais de
qualquer natureza no Brasil e/ou no exterior”, tendo alterado sua razão social para
Hedging-Griffo Investimentos S.A. - II – HGI-II.
Em 27 e 28 de fevereiro de 2007 promoveu dois aumentos de capital no total de R$
52.410.000,00, sendo R$ 19.162.040,00 em moeda corrente nacional e o restante em
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

ações das empresas operacionais HG Corretora de Valores, HG Asset Management e
HG Serviços Internacionais.
Na outra ponta a HGI-II – CNPJ 08.111.476/0001-01- passou a deter metade mais uma
das ações da HG Investimentos – CNPJ 08.138.922/0001-71-: conforme demonstrado
no Organograma em 28 de fevereiro de 2007 – 11:30 am- efetivamente a HG
Investimentos passou a deter direta ou indiretamente 100% do controle acionário das
sociedades operacionais HG Asset, HG Serviços Internacionais e HG Corretora de
Valores.
Apenas a título de informação, o restante do controle acionário da HG Investimentos
passou a ser exercido 50% menos uma ação por Hedging-Griffo Investimentos S.A. - I
– HG-I, CNPJ 07.995.528/0001-97 – HG-I. A HG-I foi extinta por incorporação pela
própria HG Investimentos em 18 de outubro de 2007, ficando as 50% menos uma ação
sob propriedade das Pessoas Físicas.
Assim, a Hedging-Griffo Investimentos S.A. - II – HGI-II, CNPJ 08.111.476/0001-01,
ocupou o lugar da HG Investimentos como a sociedade adquirida em conjunto com as
demais “Sociedades Adquiridas” pelo CS no fechamento da transação, em 01 de
novembro de 2007, por ser a detentora do equivalente às “Ações Adquiridas” previstas
no “Contrato de Compra e Venda de Ações”- metade mais uma das ações da HG
Investimentos objeto da transação.
No fechamento, o objeto da Compra e Venda passou a ser a totalidade das ações da
HGI-II, a sociedade adquirida pelo CS em conjunto com as demais “Sociedades
Adquiridas”.
Em 28 de julho de 2008 a HGI-II foi extinta por incorporação ao CS a valores
contábeis, R$ 154.491.019,89, conforme AGE, Protocolo de Incorporação e Laudo de
Avaliação de ambas sociedades.
[...]
Corroborando as informações acima e em confronto com a estrutura do Grupo HG antes
do fechamento da aquisição de participação societária, apresentamos os organogramas
de sua composição após a aquisição de participação societária majoritária no Grupo HG
não sujeita a incorporação com o Grupo CS, 01.11.2007 e 28.07.2008:
[...]
4.1.4 DO FECHAMENTO, ACORDO DE ACIONISTAS, INCORPORAÇÃO DA
HGI-II PELO CS, APURAÇÃO E DEDUÇÃO DO ÁGIO
O fechamento da Compra e Venda se deu em 01 de novembro de 2007, mediante o
pagamento da primeira parcela no valor de R$ 158.750.000,00 e a assinatura do
“Acordo de Acionistas”.
De especial interesse no “Acordo de Acionistas” o fato que a gestão das empresas
adquiridas permaneceu com os antigos sócios majoritários, agora minoritários,
corroborando informação constante no despacho do CADE acima mencionado.
[...]
O valor mensal do ágio a ser amortizado importou em R$ 8.579.322,84 – R$
634.869.890,34 dividido por 74 meses – assim deduziu no ano-calendário 2008 o valor
de R$ 51.475.937,04 - 6 meses, de julho a dezembro de 2008 – e nos anos-calendário
2009 a 2011 R$ 102.951.874,08 relativos a 12 meses – linhas 57, 60 e 60 da Ficha 06B
respectivamente. Até aqui informações e documentos constantes da primeira
autuação.
Retornando ao período abrangido pela presente auditoria e regularmente intimado a
esclarecer a origem da amortização mensal no ano-calendário 2012 do valor de R$
8.579.322,84 e a prestar informações/embasamentos adicionais – itens 8 e 9 do Termo
de Intimação Fiscal no 02 – informou:
[...]
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Em relação ao primeiro ágio deduzido nos anos-calendário 2013 e 2014, em
atendimento ao item 4 do TIF no 06, apresentou através de expediente-resposta
recepcionado nesta DEINF em 11 de janeiro de 2016 Demonstrativo Mensal de
Amortização de Ágio, onde indica haver deduzido respectivamente R$ 102.951.874,26
e R$ 68.634.582,74, documentação contábil, comercial e societária relativa a esta
primeira aquisição, que deixamos de anexar aos presentes autos por já constarem do
PAF 16327.720.403/2013-59.
Em resposta ao item 6 do TIF no 06 apresentou documentação societária relativa à
participação dos sócios Fundadores na gestão das empresas operacionais, bem como em
consulta a Ficha Cadastral da JUCESP elaborou-se resumo a seguir:
[...]
Em resposta ao item 7 do TIF no 06 relativo a eventual quantificação no preço da
transação da manutenção da equipe do antigo grupo HG na condução dos negócios do
novo grupo CSHG, bem como a existência de não competitividade em caso de saída da
sociedade e outras formas de pagamento através de benefícios, informou:
[...]
Ambas reportagens indicam um “modus operandi” típico de uma “ Parceria/
Associação” mais de que uma incorporação: cabe destacar a manutenção de
estruturas administrativas duplicadas, a transferência de carteiras de negócios, a
manutenção da “grife” Hedging Griffo” mesmo após a compra da totalidade de
suas ações e por fim e não menos importante a existência de cláusulas de barreira
de impedimento do senhor Luis Stuhlberger e sua equipe de abrirem concorrência
ao CS até 2015.
[...]
Por fim cabe observar que as principais fontes de receita proveniente de fundos de
investimento são a “taxa de administração” “taxa de corretagem” a “taxa de
performance-gestão”, sendo que ao longo de todo o período em análise – 2006 a 2015 –
suas receitas foram alocadas/realocadas entre as partes conforme acordos operacionais e
de parceria – vide citações nas reportagens acima - mesmo após a aquisição de 100% da
HG pelo CS.
Esta fiscalização considera indedutível a escrituração deste primeiro ágio e da
subsequente dedução de sua amortização levada a efeito pelo CS na apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSLL também nos anos-calendário 2012 a 2014, pelo que lavra a
presente autuação pelas razões de direito demonstradas a seguir.
4.2 Do Direito Aplicado
Preliminarmente informa-se que não se discute na presente auditoria a operação de
compra e venda de ações e a decorrente apuração do primeiro ágio.
Também a compra da segunda parte das ações conforme abordado no item 5 deste
TVF, através da qual o CS passou a deter indiretamente através da CSHG I a
totalidade das ações das sociedades adquiridas não tem o condão de unificar as
duas operações como se fosse uma só negociação, por se tratarem de atos jurídicos
independentes e como tal devem ser tratados.
Melhor explicando o Direito aplicado para a glosa da amortização do primeiro
ágio nos anos-calendário 2012 a 2014 se refere ainda à situação em que o CS
adquiriu indiretamente 50% mais uma das ações das sociedades operacionais do
grupo HG, mesma condição analisada quando da autuação anterior .
O cerne da controvérsia é a suposta possibilidade de incorporação das “Sociedades
Adquiridas” - das quais o CS passou a deter de fato apenas participação
majoritária e não total - bem como a pretendida classificação do ágio como
“expectativa de resultados futuros” e sua consequente dedutibilidade na apuração
do IRPJ e CSLL, consideradas incorretas por esta fiscalização.
[...]
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

4.2.1 Da ausência de incorporação de fato das sociedades negociadas.
[...]
Melhor explicando, as “Sociedades Adquiridas” continuaram ativas, sob a mesma
gestão, com acréscimo à razão social das sociedades adquiridas do nome “Credit
Suisse”, resultado da associação acima mencionada, apresentado-se ao mercado a
nova marca “CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO - CSHG”.
A utilização de empresa veículo para a formação de ágio, no caso a HGI-II, reforça a
conclusão de diversidade de propósito negocial, uma vez que, se fosse o caso, o CS
poderia ter adquirido o controle acionário individual de cada sociedade negociada ou até
mesmo da HG Investimentos – esta também uma empresa veículo - sempre na
proporção de metade mais uma de suas ações.
[...]
Esta fiscalização afirmou quando da auditoria da primeira aquisição pelo CS de 50%
mais uma das ações das empresas operacionais do Grupo HG, aquisição esta viabilizada
através da utilização de empresa veículo CSHG-II, que havia impossibilidade legal
desta incorporação, uma vez que não houve a aquisição de 100% de participação
societária nas empresas operacionais, mas apenas de 50% mais uma das suas ações.
Corroboramos este entendimento também na presente auditoria.
Foi aventada na impugnação e julgamento de primeira instância a possibilidade de
outras formas de aquisição, tais como incorporação de ações mediante troca de
participações acionárias, tornando-se os antigos donos do Grupo HG sócios do CS, ou
ainda a compra pelo CS de participações de acionistas dissidentes: ocorre que qualquer
uma destas hipóteses diferente da aquisição direta foi vedada por expressa disposição
contratual, item 8.2 letra (c) do “Contrato de Compra e Venda de Ações” firmado em 20
de dezembro 2006, acima transcrito no item 4.1.1.
Mesmo após o exercício da opção de compra do segundo lote de ações em junho de
2012, com a concretização da aquisição de 100% do grupo HG, em função da cláusula
de restrição até janeiro de 2015 para a liberação dos Vendedores de exercerem as
“Atividades Vedadas” e conforme notícias de imprensa acima transcritas, manteve-se a
situação de não incorporação das empresas operacionais do grupo HG, havendo apenas
reorganizações de responsabilidades e transferências de carteiras de clientes, mantendo-
se inclusive, estruturas duplicadas – duas Corretoras de Valores, por exemplo.
Apenas a título de argumentação, tese da defesa quando da primeira autuação, cita a
hipótese de que se justifica a aquisição de um restaurante famoso apenas quando junto
se mantêm seu “chefe de cozinha” e equipe reconhecidos pela qualidade de seus
serviços: pois bem em nosso caso não haveria necessidade alguma de se adquirir o
“restaurante”, pois o CS já possuía este tipo de estabelecimento, podendo apenas
contratar o “chefe de cozinha” e sua equipe, no caso, o sr. Luiz Stuhlberger e demais
componentes do grupo HG, ou ainda estabelecer uma parceria do tipo “franquia” muito
comum neste mercado de alimentação.
Concluímos por todo o exposto que efetivamente não se caracterizou todo o
planejamento tributário engendrado por CS e Grupo HG que gerou o primeiro
ágio como uma operação de aquisição de controle acionário majoritário com ágio
baseado em rentabilidade futura com posterior incorporação da sociedade
controlada , mas sim como uma aquisição de controle acionário majoritário, onde não
seria admissível a dedutibilidade da amortização do ágio efetivada pelo CS por não
haver se concretizado de direito e de fato a incorporação de sociedades objeto da
negociação, as empresas operacionais do grupo HG.
4.2.2 Da caracterização da HGI-II como “empresa-veículo”.
[...]
Caracteriza-se, assim, como sem propósito negocial a utilização da HGI-II na
reorganização societária levada a efeito pelo Grupo HG.
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

4.2.3 - Ausência do Demonstrativo exigido por Lei no momento da aquisição do
investimento pelo CS – Demonstrativo elaborado a posteriori - Descaracterização
do pretenso ágio como “EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA”
[...]
4.2.4. Da utilização do ágio apenas para fins de obtenção de benefícios fiscais.
[...]
4.2.5 - Ausência de indicação na escrituração contábil do embasamento legal do
ágio.
[...]
4.2.6 – Das impropriedades técnicas do Relatório de Avaliação Econômica
elaborado em 14 de maio de 2008 por Ernst & Young
[...]
4.3 Do correto enquadramento legal e apuração da base de cálculo
A utilização de “empresa veículo” sem propósito negocial e consequentemente de não
ter havido incorporação de fato das empresas operacionais do grupo HG, requisito legal
para a dedução da amortização do ágio – artigo 386 do RIR/99 – caracterizam
planejamento tributário abusivo com finalidade apenas de obtenção de vantagens fiscais
indevidas.
[...] (destaques do original)
E, embora a autoridade fiscal tenha feito alguns acréscimos à acusação –
especialmente ao final do item 4.2.1 acima transcrito – acerca das repercussões das operações
que ensejaram a amortização do segundo ágio, fato é que o acórdão recorrido pautou sua decisão,
apenas, na descaracterização da HG-II como empresa veículo, inclusive admitindo a
constituição de holding com o intuito único de gozo de incentivos fiscais, mas também
acolhendo as razões apresentadas pela Contribuinte para criação da HGI-II e rejeitando a
confrontação feita na acusação fiscal a este respeito. Sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial
com os paradigmas indicados é patente: em todos os casos a incorporação que precede a
amortização fiscal do ágio não envolveu adquirente e adquirida, mas sim uma delas e uma
pessoa jurídica interposta com finalidades infirmadas pela autoridade fiscal, de modo a
classifica-la como “empresa-veículo”. Nos paradigmas afirmou-se descumprido o requisito da
confusão patrimonial presente nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, ao passo que o recorrido
admitiu a amortização fiscal do ágio, implicitamente dispensando a integração entre adquirente e
adquirida.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN, no que
se refere ao primeiro ágio.
No mérito, registro que havia acompanhado a maioria qualificada deste Colegiado
no Acórdão no 9101-004.498 para dar provimento ao recurso especial e restabelecer as
exigências decorrentes da indevida amortização fiscal do ágio promovida a partir da
incorporação de HG-II. Concordo, assim, com as razões de decidir expostas no voto vencedor do
Conselheiro André Mendes de Moura, a seguir transcritas:
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica sobre o tema,
para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um ativo
(mercadoria, investimento, dentre outros).
Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em uma
empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. O investimento em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que
são avaliadas pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A empresa C
adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100 unidades. A empresa C é a
investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem avaliadas
patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de majoração, ao ser
considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos tangíveis seria superior ao
contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do patrimônio ter sido avaliado em 60
unidades, o valor de mercado seria de 70 unidades, considera-se para fins de apuração
70 unidades. Segundo, caso se constate a presença de ativos intangíveis sem
reconhecimento contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio,
denominado goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio passível de
aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da empresa B, mediante
atendimento de condições legais, seria no valor de 18 unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, resolveu
adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se
pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo
diploma norteou-se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a
contabilidade, adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da
essência sobre a forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de
regras detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural2. Nesse contexto, houve um
realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do
goodwill. Em síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre
o valor da aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado
pelo valor justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino que pode ser
dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece uma análise mais
detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976 trata das
hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas partes
envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa jurídica investida,
sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida, com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação, respectivamente, com os
incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto

2 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de capital, é
que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão estivesse
avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a perda de capital
prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o acervo líquido avaliado
a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável, especialmente, quando,
imediatamente após à aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de
incorporação, fusão ou cisão3.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto questionáveis por
vários contribuintes, mediante aquisição de empresas deficitárias pagando-se ágio, para,
em logo em seguida, promover a incorporação da investidora pela investida. As
operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação societária,
sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos da MP no 1.602,
de 19974, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI5 ao discorrer,
com precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio
em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)

3 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
4 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012,
p. 66 e segs.
Fl. 1838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista6 que trabalhou na edição da MP
1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive a
fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão ou a
que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões próprias na
depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado
futuro poderá ser amortizado durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do período de
apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o legislador foi
chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, sobre
situações específicas tratando de eventos de transformação societária envolvendo
investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter tratado
do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602,
de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência patrimonial
(MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da

6 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 1839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 1840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão indissociável,
constituindo-se em norma tributária permissiva do aproveitamento do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa de
amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
Fl. 1841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de amortização encontra-
se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos,
Despesas Operacionais e Encargos).
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e
III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art.
324, na Subseção IV do RIR/997.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa, e,
naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.

7 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 1842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o
inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 1843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA8.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,

8 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 1844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI9, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.

9 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 1845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem
efetuou os estudos de viabilidade econômica da investida? Quem tomou a decisão de
adquirir um investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Fl. 1846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
9. Sobre o Caso Concreto
Feitas as considerações, passo a analisar o caso concreto.
Trata-se de transação com o Grupo HG como alienante, e o Banco CS (“Contribuinte”)
como adquirente, de “50% + 1 ação” de empresas do Grupo HG (HG INV, HG SERV,
HG ASSET e HG CTVM).
Em setembro de 2007, o Grupo HG organiza-se de forma a concentrar 50%+1 ação do
investimento (HG INV, HG SERV, HG ASSET e HG CTVM) a ser alienado sob
controle da HGI-II.
Em novembro de 2007, a Contribuinte adquire a HGI-II, com ágio na ordem de R$634
milhões.
Consolida-se estrutura societária no qual a Contribuinte é controladora da HGI-II, que é
controladora da HG INV, que é controladora das empresas HG SERV, HG ASSET e
HG CTVM.
Em julho de 2008 a Contribuinte amortiza a HGI-II, e passa a controlar diretamente a
HG INV, e entendeu ter se consumado a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, que permitiria o aproveitamento da despesa do ágio para fins
fiscais.
O que se observa é que tal interpretação não encontra amparo na legislação.
A transação efetivamente ocorrida envolveu o adquirente Banco CS (“Contribuinte”) e
a alienante Grupo HG, na venda de participação (“50% + 1 ação”) dos investimentos
HG INV, HG SERV, HG ASSET e HG CTVM.
A empresa HGI-II, serviu deliberadamente para transportar o ágio relativo à aquisição
dos investimentos para a Contribuinte, razão pela qual é classificada como "empresa-
veículo" nos presentes autos. Oito meses depois, precisamente a HGI-II foi
incorporada pela Contribuinte, para provocar ocorrência de situação que se enquadraria
na hipótese permissiva de amortização do ágio.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item 8 do voto).
Fl. 1847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação do
investimento, mas sim da empresa HGI-II, denominada como “empresa-veículo” e a
Contribuinte, ou seja, não estava presente a investida (não participaram do evento de
incorporação as empresas HG INV, HG SERV, HG ASSET e HG CTVM).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor e o
investimento.
A utilização da empresa HGI-II (denominada "empresa-veículo") tornou impossível a
concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou as pessoas jurídicas
investidas (HG INV, HG SERV, HG ASSET e HG CTVM) do evento de incorporação.
A decisão de primeira instância constatou como precisão:
Entretanto, antes que o acordo estabelecido fosse posto em prática, o que se viu é
que outras holdings de existência temporária foram criadas, interpostas entre a
HGI e a CS, para depois serem extintas. Uma dessas holdings efêmeras, HGI-II,
sobreviveu até que o momento em que a compra e venda prevista no contrato
original foi consumada e assumiu o lugar que caberia à HGI. Mas em vez de ser
titular de 100% das ações das empresas operacionais, a HGI-II era titular de
apenas 50% mais uma das ações. Assim, em vez de adquirir 50% mais uma das
ações da empresa veículo originalmente prevista, o CS adquiriu 100% das ações
da HGI-II. Alguns meses depois viria a incorporá-la, o que levou a que se
estabelecesse um quadro exatamente como o previsto no contrato original, mas
agora com a vantagem de que o CS havia incorporado uma empresa que tinha
ágio registrado em sua contabilidade.
Em suma, no entabular do negócio entre as partes e a sua subseqüente
consumação, a HGI já havia surgido como empresa veículo, mas que até poderia
servir a outros propósitos, de natureza societária. Contudo, foram interpostas
artificialmente outras empresas veículos, notadamente a HGI-II, sem nenhuma
finalidade econômica ou negocial e cujo único propósito foi gerar uma vantagem
tributária indevida.
Entendimento que reflete com clareza os motivos expostos na autuação fiscal (Termo de
Verificação Fiscal, -e-fl. 1358/1359):
Esta fiscalização reputa inadmissível a dedução do ágio por não ter havido a
efetiva incorporação das sociedades adquiridas.
Além do motivo acima indicado se verifica ainda a utilização de “empresa-
veículo” sem propósito negocial (...) (Grifos originais)
Enfim, vale o registro de que se mostra inaplicável a ocorrência do art. 146 do CTN
aduzida pela Relatora. Como se pode observar, não há que se falar em qualquer
inovação nos fundamentos apresentados na ação fiscal. Ainda, uma vez demonstrada a
indedutibilidade da despesa de amortização de ágio, resta prejudicada qualquer
discussão sobre a comprovação da fundamentação econômica (laudo de avaliação). Se
não houve comunicação entre investidor e investida, não restaram concretizados os
aspectos pessoal e material da hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8·da Lei no
9.532, de 1997. E, se não há que se falar em ágio, torna-se prescindível discutir se teria
havido fundamento econômico para o sobrepreço. (destaques do original)
Observo, porém, que HGI Investimentos, também aqui, foi mencionada como
investida e, inclusive, a citação da decisão de 1a instância traz consignado que HGI já havia
surgido como empresa veículo, mas que até poderia servir a outros propósitos, de natureza
societária.
E, nestes autos, a glosa em debate se reporta à amortização fiscal do primeiro ágio
nos anos-calendário 2012 a 2014, sendo que em 31/07/2012 a autuada incorporou a HG
Fl. 1848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Investimentos (CSHG-I). Este aspecto, aliás, motivou voto divergente na apreciação da
impugnação apresentada nestes autos, em favor do afastamento da motivação de “interposição de
empresa veículo”, bem como da qualificação da penalidade:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 13a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto, nos termos do relatório,
voto e declarações de voto, que integram o presente julgado:
Em relação ao primeiro ágio:
a. por maioria de votos, em manter a glosa de amortização do ágio, por interposição de
empresa-veículo. Vencida a Julgadora Maria Lucia Aguilera, que a mantinha apenas em
parte, conforme Declaração de Voto;
b. por unanimidade de votos, manter a glosa de amortização do ágio, por falta de
comprovação de ser rentabilidade futura o seu fundamento econômico;
c. por maioria de votos, manter a multa qualificada para todo o período. Vencida a
Julgadora Maria Lucia Aguilera, que fará Declaração de Voto.
[...]
DECLARAÇÃO DE VOTO
A divergência em relação ao voto da Ilma. Relatora restringe-se à dois pontos.
[...]
O segundo ponto, é que a partir da incorporação da investida (HG Investimento,
posteriormente denominada Credit Suisse Hedging Griffo Investimentos.), em
31/07/2012, a amortização do primeiro ágio teria se tornado válida, sendo a partir daí
insubsistente a glosa.
[...]
O exame do voto condutor da decisão de 1a instância, inclusive, permite
identificar várias passagens nas quais CSHG-I é mencionada como investida, mas segue-se a
negativa de dedutibilidade ao ágio em razão de vício insanável no ato de criação do ágio (e-fls.
1242/1355):
[...]
Em 20/12/2006, o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (compradora)
firmou contrato com as pessoas físicas acionistas do Grupo HG (vendedora) para a
compra de 50% + 1 ações do capital social da HG Investimentos, nos seguintes termos:
[...]
Em 18 de setembro de 2007, é efetuado um aditamento ao contrato de compra e venda,
acordando a mudança da empresa adquirida (HG Investimentos) para a HG II.
[...]
Apenas em 2012, através de Notificação de Exercício de Opção de Compra datada de
24 de abril de 2012, a Credit Suisse decidiu por exercer sua opção de compra da HG
Investimentos (na época, CSHG Investimentos), tendo por valor a média do lucro
líquido ajustado nos anos-calendário 2009 a 2011, registrando, assim, o 2o ágio tratado
na autuação.
Em seguida, no dia 31 de julho de 2012, fora efetivada a incorporação da CSHG
Investimentos, dando ensejo às amortizações questionadas no segundo ágio.
SOBRE O PRIMEIRO ÁGIO
[...]
Consoante exposto, no presente caso, o ágio apurado teria por base o valor das empresas
operacionais (HG Corretora, HG Serviços Internacionais e HG Asset), todas controladas
Fl. 1849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

pela empresa HG Investimentos, objeto do contrato de compra e venda original firmado
com o Grupo Credit Suisse.
[...]
Reitere-se que o objetivo amplamente demonstrado nesse primeiro negócio era, tão-só,
a aquisição das ações. Não intentava a compradora (Credit Suisse) proceder à cisão da
HG Investimentos e sua posterior incorporação. Isso restou mais do que elucidado, seja
no contrato firmado entre os grupos, seja em sua impugnação.
O intuito era a aquisição de parte do Grupo Econômico HG, permanecendo as pessoas
físicas como acionistas minoritários e administradores das empresas operacionais.
[...]
Como não havia o intuito de incorporar a empresa HG Investimentos, exigência
primordial para a caracterização da amortização do ágio como dedutível, optaram as
partes por incluir uma nova empresa (HGI II) a qual, essa sim, seria adquirida com ágio
(reflexo do valor de seu ativo, ou seja, as ações da HG Investimentos) e posteriormente
incorporada.
Exatamente por toda essa trama arquitetada que a fiscalização defende inexistir real
incorporação. O objetivo das operações era a aquisição do controle das empresas
operacionais, que, por sua vez, passaram a ser controladas pela HG Investimentos. A
compra da participação pactuada foi feita de modo transverso, com o fim único de
garantir uma economia tributária.
A HG Investimentos, objeto do contrato, não fora adquirida com ágio e incorporada. A
participação nesta empresa não fora encerrada, nos moldes do determinado pela
legislação.
Cumpre destacar que, ao contrário do que defende a Impugnante, caso as operações
fossem efetuadas conforme previsão contida no contrato de compra original, nenhuma
dedução decorreria das operações até que a empresa HG Investimentos fosse
incorporada, o que somente ocorreu em junho de 2012.
Não obstante a possibilidade de amortização do ágio se caracterize como beneficio
fiscal outorgado pela lei, é óbvio que tal beneficio se aplica às reais hipóteses de
aquisição de investimento com ágio e sua posterior e efetiva incorporação, não àquelas
em que tenha havido uma artificial estruturação para possibilitar a dedutibilidade do
ágio resultante da compra, objetivando tão só criar despesas dedutíveis.
[...]
Assim, conclui-se do exame das operações societárias que culminaram na incorporação
e extinção da HGI II e na apropriação de ágio pela Banco Credit Suisse que, sob o
manto de pretensos propósitos negociais, visaram criar uma despesa dedutível fundada
naquele ágio.
Nessas condições, o resultado da reorganização societária sob exame é inoponível à
Administração Tributária, tendo em vista que, mesmo ocorrida posterior incorporação,
cerca 5 anos depois, pela Impugnante, o ato de criação do ágio, de onde originada a sua
fundamentação, encontrava-se eivado de vício insanável, não suscetível, portanto, de
convalidação.
Registro que, em impugnação, a Contribuinte deu ênfase as objeções fiscais à
incorporação de HGI-II e apenas mencionou, por duas vezes, que a parte remanescente da
CSHG I foi posteriormente adquirida pelo Impugnante e a CSHG I por ele incorporada, sem
deduzir pedido subsidiário em decorrência deste fato.
A acusação fiscal, por sua vez, sem expressamente classificar CSHG-I como
empresa-veículo, nesta segunda oportunidade traz acréscimo em sua motivação para defender
que a amortização fiscal do ágio somente seria possível com a incorporação das sociedades
operacionais adquiridas. Menciona que após a incorporação de CSHG-I as estruturas
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

operacionais restaram duplicadas – aquelas originalmente mantidas pela Contribuinte e as
desenvolvidas pelas sociedades operacionais adquiridas - havendo apenas reorganizações de
responsabilidades e transferências de carteiras de clientes. Conclui, assim, que:
Concluímos por todo o exposto que efetivamente não se caracterizou todo o
planejamento tributário engendrado por CS e Grupo HG que gerou o primeiro
ágio como uma operação de aquisição de controle acionário majoritário com ágio
baseado em rentabilidade futura com posterior incorporação da sociedade
controlada , mas sim como uma aquisição de controle acionário majoritário, onde não
seria admissível a dedutibilidade da amortização do ágio efetivada pelo CS por não
haver se concretizado de direito e de fato a incorporação de sociedades objeto da
negociação, as empresas operacionais do grupo HG.
Contudo, a compra e venda de participação acionária majoritária no Grupo HG
pelo Grupo CS está assim relatada no Termo de Verificação Fiscal:
Conforme documento datado de 20 de dezembro de 2006 - “Contrato de Compra e
Venda de Ações” entre Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
(“Compradora”) e as Pessoas Físicas elencadas nas páginas de assinatura
(“Vendedores”) e como intervenientes Hedging- Griffo Investimentos S.A., Hedging-
Griffo Asset Management S.A., Hedging-Griffo Serviços Internacionais Ltda. e
Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (“Sociedades Adquiridas”) cujo objeto foi a
aquisição de 5.001 (cinco mil e uma) ações ordinárias, sem valor nominal,
representativas do capital social da HG Investimentos, equivalentes a 50% + 1
(cinquenta por cento mais uma) ações do referido capital social (as “Ações
Adquiridas”). - Preâmbulo do Contrato - “Considerandos” O valor da transação
estabelecido foi de R$ 635.000.000,00 (seiscentos e trinta e cinco milhões de reais) a ser
pago em quatro parcelas anuais de R$ 158.750.000,00 (cento cinquenta oito milhões
setecentos cinquenta mil reais) cada, a partir da “Data de Fechamento” previsto para
ocorrer entre 30 de junho e 31 de dezembro de 2007 observadas as condições
contratuais, sendo que cada pagamento estaria sujeito com correção diária pela variação
do CDI - itens 2.1 a 2.3 do Contrato - “Compra e Venda”.
Ainda na “Data de Fechamento” seria firmado “Acordo de Acionistas” para reger a
administração dos negócios após a efetivação da transação – item 2.3 (iii) do Contrato -
“Compra e Venda”.
Consta ainda do Contrato a previsão de que seria levada a efeito no Grupo HG uma
“Reorganização Permitida”, reorganização societária interna das Sociedades Adquiridas
a ser concluída antes do Fechamento, por meio da qual “(i) a titularidade de todas ações
emitidas e em circulação representativas do capital social da HG Corretora, HG
Serviços Internacionais e HG Asset passará a ser detida diretamente pela HG
Investimentos; (ii) na medida do necessário e conforme pactuado com a Compradora, o
Negócio será transferido ou de outro modo cedido às Sociedades Adquiridas; e (iii)
serão praticados demais atos ligados às aludidas providências, de modo a permitir que
o Negócio seja incorporado à HG Investimentos, conforme pactuado entre as partes.” -
item 1.1 do Contrato - “Definições”
O termo “Negócio” abrange as atividades de (i) “Negócio de Administração de Bens de
Terceiros”; (ii) “Negócio de Corretagem dos Vendedores” e (iii) “Negócio de
Consultoria de Investimentos” - item 1.1 do Contrato - “Definições”
Ressalte-se que a HG Investimentos citada no “Contrato de Compra e Venda de Ações”
e objeto da negociação é a de CNPJ 08.138.922/0001-71: importante esta distinção em
função do fato de que o “Fechamento” foi efetivado com sociedade distinta, a Hedging-
Griffo Investimentos S.A. - II – HGI-II, de CNPJ 08.111.476/0001-01, conforme
descrito no item 4.1.3 deste TVF. Esta alteração foi consubstanciada através do Aditivo
ao Contrato de Compra e Venda de Ações lavrado em 18 de setembro de 2007, onde foi
detalhada a reorganização societária permitida acima citada.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Nestes termos, a HG Investimentos foi constituída para incorporar os negócios das
sociedades adquiridas por meio dos atos que se fizessem necessários e, possivelmente em razão
desta função diferenciada, a autoridade lançadora passa a se referir a ela como objeto da
negociação e como “sociedade adquirida”. Contudo, frente à incorporação da HG Investimentos
pela autuada, a autoridade lançadora passa a dar destaque à subsistência das empresas
operacionais do grupo HG e a afirmar, genericamente, a utilização de “empresa veículo” sem
propósito negocial, sem especificar se estaria assim se referindo à HG Investimentos e, se assim
fosse, porque teria lhe atribuído esta natureza nesta segunda acusação.
Em verdade, o argumento principal da autoridade lançadora passa a ser a
impossibilidade de incorporação das empresas operacionais do grupo HG porque foi negociado
apenas parte majoritária das sociedades adquiridas e não sua totalidade. As “sociedades
adquiridas”, assim, teriam continuado ativas, sob a mesma gestão, com acréscimo à razão social
das sociedades adquiridas do nome “Credit Suisse”, resultado da associação acima
mencionada, apresentando-se ao mercado a nova marca “CREDIT SUISSE HEDGING
GRIFFO – CSHG”.
Ocorre que esta constatação reforça a afirmação anterior de que HG Investimentos
foi constituída para “incorporar”, ou gerir, os negócios das sociedades operacionais, e que a
aquisição de parte de seu capital viabilizaria a associação pretendida, e a integração final após
sua incorporação pela autuada. Observo, ainda, que apesar das ressalvas feitas pela autoridade
fiscal ao laudo apresentado como prova do fundamento do ágio pago, a avaliação do negócio foi
feita de forma integrada na HG Investimentos, como assim expresso no trecho transcrito no
Termo de Verificação Fiscal:
“A avaliação econômico-financeira da HG II foi realizada em duas etapas. Na primeira
etapa a empresa HG Invest foi avaliada de forma consolidada com suas subsidiárias
operacionais (Asset Management, Serviços Internacionais e Corretora) através da
metodologia do Fluxo de caixa Descontado. Na segunda etapa a HG II foi avaliada pela
metodologia do Patrimônio Líquido Ajustado sendo o valor contábil de seu
investimento na HG Invest substituído pelo valor justo de mercado.
A data-base da avaliação econômico-financeira é 31 de outubro de 2007. O período
projetivo considerado foi de 10(dez) anos e 2(dois) meses, compreendendo o período de
1o de novembro de 2007 a 31 de dezembro de 2017 e perpetuidade.
Este relatório contempla objetivo, escopo, procedimentos e metodologia por nós
utilizados, bem como as premissas mercadológicas e operacionais que envolveram o
cálculo da estimativa/expectativa de valor justo de mercado para a HG II.
Como resultado final do presente trabalho, obtivemos a estimativa/expectativa de valor
justo de mercado para a HG II de aproximadamente R$ 1.133.198 mil (um bilhão cento
e trinta e três milhões, cento e noventa e oito mil reais)”
Acrescento que nem mesmo na segunda parte da acusação fiscal, referente à glosa
das amortizações fiscais do segundo ágio, a autoridade lançadora traz argumentos para afirmar
HG Investimentos como empresa veículo na primeira fase da aquisição, da qual decorre o ágio
sob análise. Para além de reiterar as referências à ocorrência de parceria/associação com
manutenção de estruturas administrativas duplicadas, a acusação fiscal se prende à
imprestabilidade do laudo e à efetivação da segunda parte da aquisição entre partes relacionadas,
e, quando se destina a afirmar a ausência de incorporação de fato das sociedades negociadas -
utilização da CSHG-I como empresa veículo sem propósito negocial, em momento algum
confronta a função de HG Investimentos na aquisição inicial, dirigindo suas objeções às
consequências do acordo firmado entre os dois grupos para gestão das sociedades operacionais,
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

destacando que elas não foram incorporadas e desmerecendo a estrutura organizacional adotada
porque:
Apenas a título de argumentação e sem discutir o direito de livre organização e
iniciativa das empresas, o verdadeiro propósito negocial de exploração recíproca de
bases de clientes para o oferecimento de produtos complementares poderia ter sido
alcançado sem a necessidade de toda a reorganização societária levada a efeito, mas
simplesmente mediante a assinatura de um “ACORDO OPERACIONAL”, com ou sem
exclusividade, como efetivamente fez a CSHG Corretora de Valores com os Bancos
Credit Suise Investimentos e Credit Suisse Múltiplo.
Por fim e não menos importante cabe observar que a alegada eficiência administrativa
utilizada como pretexto para justificar toda a engenharia societária praticada pelas
partes não merece guarida, pois o próprio grupo CS, antes de adquirir o grupo HG, já
possui em sua estrutura o controle de 100% de sociedades e/ou objetivos sociais
equivalentes aos das Sociedades Adquiridas, conforme extraido de sua DIPJ, ficha 62,
“Participações Permanentes em Coligadas e Controladas”, a saber:
• Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.
• Credit Suisse (Brasil) CTVM • Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A.
• Nova Sede Empreendimentos S.A.
• Credit Suisse (Bahamas) Ltda.
Transcrição do Item IV do “Ato de Concentração” do CADE acima citado comprovam
a identidade de mercados explorados pelas partes, conforme segue:
[...]
A identidade com o HG da gama de operações financeiras desenvolvidas pelo próprio
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) mais suas controladas comprovam a
ausência de propósito negocial no planejamento tributário utilizado no caso em análise.
Melhor explicando, bastaria ao grupo CS “recepcionar” os profissionais e as operações
do grupo “HG”, mediante a simples contratação destes profissionais e transferência de
sua carteira de operações e clientes às respectivas congêneres, seja através de aquisição
direta ou até mesmo através de celebração de “Acordo Operacional” como já acima
citado, sem prejuízo de aquisição da marca “Hedging Griffo”.
Tese da defesa quando da primeira autuação, cita a hipótese de que se justifica a
aquisição de um restaurante famoso apenas quando junto se mantêm seu “chefe de
cozinha” e equipe reconhecidos pela qualidade de seus serviços: pois bem em nosso
caso não haveria necessidade alguma de se adquirir o “restaurante”, pois o CS já
possuía este tipo de estabelecimento, podendo apenas contratar o “chefe de cozinha” e
sua equipe, no caso, o sr. Luiz Stuhlberger e demais componentes do grupo HG, ou
ainda estabelecer uma parceria do tipo “franquia” muito comum neste mercado de
alimentação.
Concluímos por todo o exposto que efetivamente se caracterizou todo o planejamento
tributário engendrado por CS e Grupo HG não como uma operação de aquisição de
controle acionário entre partes independentes com ágio baseado em rentabilidade futura
com posterior incorporação da sociedade controlada , mas sim como uma aquisição de
controle acionário, onde não seria admissível a dedutibilidade da amortização do ágio
efetivada pelo CS por não haver se concretizado de direito e de fato a incorporação de
sociedades objeto da negociação, as empresas operacionais do grupo HG.
Fato recente comprova nossa tese: conforme amplamente noticiado pela imprensa, já em
meados de 2014 e capitaneado pelo sr. Luiz Stuhlberger foi acordada sua saída do grupo
CSHG com a fundação de uma nova gestora que contou com o próprio CS como sócio
minoritário, arranjo este levado a efeito logo após o fim do “Período de Restrição” em
1o de janeiro de 2015 e o pagamento da quarta parcela devida pela aquisição em 2012.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Recordo que, como antes apontado, a decisão de 1a instância já havia afastado,
como fundamento da glosa do segundo ágio, a interposição de empresa veículo, e inclusive
desqualificado a multa de ofício por esta razão, muito embora tenha mantido este gravame sobre
as exigências decorrentes da amortização do primeiro ágio, mesmo depois da incorporação de
HG Investimentos (CSHG-I) ocorrida em 31/07/2012. Neste sentido é o voto condutor da
decisão proferida pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão Preto (e-fls 1242/1355):
DO PRIMEIRO ÁGIO
[...]
Neste contexto, não há como afastar a imputação da infração objeto do primeiro ágio do
Auto de IRPJ. Do mesmo modo, deve ser mantida a imputação reflexa na CSLL, por
decorrer dos mesmos fatos que ensejaram a autuação principal e por se encontrar, no art.
75 da IN SRF 390, de 2004, previsão para a CSLL das mesmas hipóteses e condições de
dedutibilidade de ágio existentes em relação ao IRPJ, estando, portanto, ambos os
tributos, sujeitos a igual tratamento.
Residem aí os fundamentos para a qualificação da multa de ofício, cujos fundamentos
legais faz-se importante evidenciar. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, ao prever a majoração do percentual normal da multa de ofício, toma como
referência os comportamentos descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que têm a seguinte redação:
[...]
Como ficou evidenciado ao longo do presente voto, a operação que culminou na
interposição da HGI II como empresa veículo constituíra-se em simulação que resultou
nos ilícitos de fraude e sonegação. Com efeito, houve sonegação quando o registro
formalmente correto das operações societárias e da despesa com o ágio pretendeu
impedir ou retardar, por parte da autoridade fazendária, o conhecimento da natureza e
circunstâncias materiais do fato gerador. Houve fraude quando aquelas mesmas ações
modificaram as características essenciais do fato gerador de modo a reduzir o montante
do imposto devido pela dedução de despesa.
[...]
Nesse contexto, os fundamentos da qualificação da multa subsistem inabalados mesmo
após o ataque da impugnante, justificando a imputação fiscal.
Quanto às demais infrações imputadas ao contribuinte que estejam implicadas na
criação fictícia do primeiro ágio, a elas também se aplica a penalidade qualificada, nos
termos como fixado no Auto de Infração.
DO SEGUNDO ÁGIO
No item 5 do Termo de Verificação combatido, analisa a fiscalização a formação do
segundo ágio em litígio, ou seja, aquele formado a partir do exercício da opção de
compra de 50% menos uma ação do Grupo HG, através da aquisição da empresa HG
Investimentos, holding detentora do controle das empresas operacionais do grupo (HG
Asset, HG Corretora e HG Serviços Internacionais), com sua posterior incorporação.
Consoante destaca a autoridade fiscal, o valor da compra fora definido em 2007, em
acordo de acionistas, onde prevista a opção de compra das referidas ações pelo
equivalente a dez vezes a média do lucro líquido ajustado nos anos-calendário 2009 a
2011.
[...]
Por outro lado, a contribuinte apresentou laudo elaborado pela empresa de auditoria
Ernest&Young em 18 de julho de 2012 (data posterior à aquisição das ações, que
ocorreram em 12 de junho de 2012), contendo preço estimado superior ao preço de
aquisição contratado.
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Primeiramente, necessário esclarecer que, distintamente do alegado pela fiscalização,
entende-se que a incorporação da empresa HG Investimentos antes do início da
amortização do segundo ágio apurado permite uma dissociação da primeira operação,
tendo em vista que, nesse caso, houve a extinção real do investimento, nos moldes em
que exigido pela legislação.
Apesar de a impugnante pleitear que as operações sejam vistas como um todo,
exatamente a análise em separado das operações que garante a licitude dos atos
praticados. A não interposição de empresa veículo nesta segunda fase permite o
afastamento da multa qualificada quanto às amortizações efetuadas com fulcro no
segundo ágio.
Cabe, ainda, mencionar que, distintamente do alegado pela fiscalização, não se entende
pela ocorrência de transação entre partes relacionadas, posto que neste segundo ágio as
ações foram adquiridas diretamente dos sócios pessoas físicas, não sendo defensável
compreender ter o Grupo Credit Suisse qualquer ingerência quanto ao preço
efetivamente desembolsado.
Entretanto, tendo em vista tudo o que antes exposto em relação à exigência de
apresentação de demonstrativo de fundamento do ágio com base em rentabilidade
futura, aqui também mantém-se a autuação com base na falta de fundamento do ágio,
mostrando-se desnecessárias novas considerações sobre a contemporaneidade do laudo.
[...]
Dessa forma, inviável reconhecer a dedutibilidade do segundo ágio apurado, mantendo-
se a autuação também neste item, porque o preço não foi pago em função de
rentabilidade futura, mas calculado com base em resultados pretéritos, certos e
determinados – a média dos lucros líquidos dos anos 2009 a 2011, multiplicada por 10.
[...] (grifei)
Não identifico, assim, argumentos que possam retirar de HG Investimentos a
finalidade de “incorporar”, ou gerir, os negócios das sociedades operacionais, e assim classificá-
la como a empresa-veículo referida quando a autoridade lançadora expõe o correto
enquadramento legal e apuração da base de cálculo da glosa sob análise, assim iniciando sua
abordagem:
A utilização de “empresa veículo” sem propósito negocial e consequentemente de não
ter havido incorporação de fato das empresas operacionais do grupo HG, requisito legal
para a dedução da amortização do ágio – artigo 386 do RIR/99 – caracterizam
planejamento tributário abusivo com finalidade apenas de obtenção de vantagens fiscais
indevidas.
Constato, do exposto, a existência de indícios de que HG Investimento atuaria na
gestão dos negócios de interesse da adquirente, sendo que, de outro lado, a autoridade fiscal não
logrou reunir evidências para retirar a substância de HG Investimentos ou para infirmá-la como
sociedade adquirida nas operações precedentes à incorporação ocorrida em 31/07/2012. Neste
contexto, a partir daquela ocorrência, a amortização fiscal do ágio somente poderia ser rejeitada
se infirmado seu fundamento em rentabilidade futura, aspecto superado em razão da
inadmissibilidade do recurso especial da PGFN neste ponto.
Assim, o recurso especial da PGFN merece provimento na parte em que pleiteia o
restabelecimento do crédito tributário principal correspondente às amortizações fiscais do
primeiro ágio apropriadas até 31/07/2012.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da PGFN relativamente ao segundo ágio em debate. Constatei, no exame do
acórdão recorrido, que a fundamentação adotada para exoneração da exigência correspondente
não se prendia, meramente, a argumentos que desmereciam a necessidade de confusão
patrimonial, como verificado em relação ao primeiro ágio, para o qual foi interposta a empresa
veículo HG-II, de natureza semelhante à das empresas veículo tratadas nos paradigmas no 9101-
002.213 e 1101-000.961, ainda que tais casos tratassem de ágio de titularidade de adquirente
situada no exterior, internalizado para aproveitamento fiscal.
Diversamente do verificado em relação ao primeiro ágio, e exposto no voto
vencedor ao norte, no que se refere ao segundo ágio, a autoridade lançadora deduz diferentes
fundamentos para a glosa promovida, assim sintetizados no item “5.2 Do Direito Aplicado” do
Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 742/833:
Esta segunda aquisição foi o fechamento da utilização de planejamento tributário
abusivo com a finalidade única de obter vantagens tributárias indevidas na
apuração do IRPJ e CSLL, mediante dedutibilidade de amortização de um novo
segundo pretenso ágio fundamentado em “expectativa de rentabilidade futura” .
Cabe observar que a natureza comercial do negócio entre os grupos CS e HG se
caracterizou mais como uma “ Parceria/ Associação” , mesmo que juridicamente
tenha o grupo HG se transformado em subsidiária integral do CS, inicialmente com a
aquisição em 2006 de participação majoritária e posteriormente com a aquisição do
saldo de ações em 2012, conforme será demonstrado nesta auditoria.
Esta fiscalização reputa inadmissível a dedução d a amortização do segundo ágio
pelas razões a seguir individualizadas:
• Para efeitos legais e tributários , a segunda aquisição de participação societária se
trata de uma nova operação, desvinculada da primeira aquisição;
• A aquisição da segunda parte de ações se deu entre “partes relacionadas”;
• Não houve a incorporação das sociedades efetivamente adquiridas, quais sejam,
as empresas operacionais do grupo HG . A dedução da amortização do ágio
somente foi possível mediante a utilização de “empresa-veículo”, a CSHG-I,
sociedade sem propósito negocial;
• O valor da transação – 10 vezes a média do lucro líquido dos anos calendário
2009 a 2011 - foi pré estabelecido em Acordo de Acionistas e não guardou relação
com “expectativa de rentabilidade futura;
• a apuração de ágio pretensamente fundamentado em rentabilidade futura visou
apenas a obtenção de benefícios fiscais
• Por ocasião da aquisição da participação acionária o CS não indicou na sua
escrituração contábil qual o fundamento do ágio;
• Não possuía na data da aquisição d o segundo lote de ações o demonstrativo que
suportasse a classificação do ágio como sendo fundamentado em “expectativa de
rentabilidade futura”;
• O Laudo de Avaliação elaborado posteriormente à data de aquisição das ações se
mostrou tecnicamente falho e imprestável para a finalidade pretendida.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Pelos motivos acima indicados entende esta fiscalização não terem sido atendidos os
requisitos legais que suportassem a dedutibilidade da amortização do ágio, sendo
obrigatório sua adição na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL no período em
análise, conforme demonstrado a seguir. (destaques do original)
E, sob esta ótica diferenciada, que a Fiscalização afirmou desvinculada das
operações formadoras do primeiro ágio, o voto condutor do acórdão recorrido traça, também,
diferentes fundamentos para cancelamento da exigência, refutando a acusação de ágio interno,
destacando o fato de CSHG-I não ter sido caracterizada como empresa veículo na acusação
referente ao primeiro ágio e afastando a exigência fiscal de que somente a aquisição direta de
empresas operacionais, e sua subsequente incorporação, autorizaria a amortização fiscal do ágio.
Veja-se:
[...]
Ora, a conclusão não poderia ser outra. O ágio interno pressupõe uma operação que
envolva partes que pertençam ao mesmo grupo econômico, o que não é o caso.
De um lado estava o CS que possuía o controle majoritário mas não integral do grupo
HG. De outro lado, estava o grupo que ainda detinha o restante das ações do grupo HG
não detidas pelo CS.
Não há nos autos qualquer indicação de que os acionistas fundadores à época
minoritários do HG possuíam também ações do CS ou qualquer outro tipo de relação
societária entre as partes envolvidas na geração do segundo ágio.
As partes envolvidas na operação tinham interesses diametralmente inversos, pois, é
acertado dizer que quanto maior fosse o preço das ações, melhor seria para os acionistas
minoritários do grupo HG e viceversa.
Se não existem partes relacionadas ou integrantes do mesmo grupo econômico, não há
que se falar em ágio interno.
Da utilização de empresa veículo
[...]
Alega a fiscalização que a negociação de aquisição das ações restantes das sociedades
adquiridas se deu através da utilização da CSHG-I, empresa veículo sem qualquer
propósito negocial.
Em apertada síntese, a fiscalização parte da tese de que o ágio somente seria válido se
incorporadas diretamente as empresas operacionais do grupo HG e como isso ocorreu
através da sociedade CSHG-I, a dedução do ágio não seria possível.
Vejo aqui uma incoerência no trabalho fiscal. Isso porque, a empresa CSHG-I neste
ponto tratada como empresa veículo pela fiscalização é justamente a empresa
considerada pela mesma fiscalização como objeto da operação que gerou o primeiro
ágio, sendo que lá tratouse de atacar a empresa HG-II como veículo. Assim, no universo
racional da fiscalização a empresa CSHG-I sofreria de uma crise de identidade, pois, ora
é empresa veículo ora não.
Além disso, a linha de raciocínio adotada pela fiscalização que somente a aquisição
direta das empresa operacionais HG Serviços Internacionais, HG Asset e HG CTVM
todas controladas pela CSHGI, possibilitaria a dedução do ágio, me parece carecer de
fundamento legal. De fato, procurei mas não achei na legislação a regra adotada pelo
fiscal.
É verdade que a aquisição direta das ditas empresas operacionais também seria possível.
Isso é inegável. Contudo, a existência de outras opções não tem o condão, nem de
longe, de inviabilizar a opção escolhida pelo contribuinte.
Até porque, estamos tratando aqui da aquisição de 03 empresas operacionais quando a
operação foi concentrada em apenas uma que é a CSHG-I, o que já demonstra que a
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

opção escolhida pelo contribuinte é muito mais racional e pragmático do ponto de vista
negocial do que aquela apontada pelo fiscal.
Desta forma, são totalmente improcedentes as alegações da fiscalização quanto à
utilização de empresa veículo (CSHG-I) ou ausência de incorporação das empresas
efetivamente adquiridas.
[...] destaques do original
Ou seja, como a CSHG-I não foi classificada como empresa veículo na primeira
autuação fiscal, a inadmissibilidade das amortizações promovidas após a sua incorporação pela
adquirente não teria sido motivada pelo fato de CSHG-I ser uma empresa veículo, mas sim
porque a confusão patrimonial exigida pela legislação deveria envolver a adquirente e as
empresas operacionais, ao final, adquiridas. E esta circunstância específica, determinante para o
cancelamento da exigência, em momento algum é tratada nos paradigmas indicados.
Por certo as discussões contrárias à amortização do ágio com a interposição de
empresa veículo muitas vezes estão associadas ao fato de a incorporação não envolver a
sociedade adquirida. Porém, a circunstância específica do presente caso é a acusação fiscal
defender que a sociedade adquirida deve ser empresa operacional, e num contexto no qual a
intermediária CSHG-I fora, antes, classificada como sociedade adquirida.
Aliás, a própria PGFN demonstra o contexto diferenciado das duas glosas em seu
recurso especial, no qual, depois de limitar a descrição das operações aos eventos ocorridos até
28/07/2008, passa a ajustar sua argumentação, em várias passagens de seu recurso especial, para
ampliar seu alcance em relação ao segundo ágio:
[...]
Com base nessa sequência de operações societárias, portanto, a Fiscalização constatou a
indedutibilidade do ágio amortizado pelo BANCO CS. Segundo fora apurado, o
contribuinte não observou os requisitos à dedutibilidade, haja vista que não incorporou
(ou foi incorporado pelo) o investimento que adquiriu (HG INVESTIMENTOS, HG
ASSET, HG CTVM e HG SERV INT), e não demonstrou de forma hábil a
fundamentação econômica do ágio na rentabilidade futura.
[...]
Nesse diapasão, enquanto a Fiscalização apurou que, com base na visão conjunta dos
fatos, o papel de investida deve ser ocupada pelas empresas HG INVESTIMENTOS,
HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT, o BANCO CS defende que a investida é a
empresa HGI-II, tal como consta dos documentos que embasaram as operações
societárias.
Pois bem. A fim de analisar a controvérsia ora delimitada, deve-se recorrer, em primeiro
lugar, ao conteúdo do instrumento que serviu de base para todas as operações societárias
realizadas entre os Grupos CS e HG. E, ao compulsar o contrato de compra e venda de
ações celebrado no dia 20/12/2006, vê-se claramente que o objeto do acordo firmado
não era a HGI-II, ou qualquer outra holding que seria criada até o fechamento do
contrato, mas sim as empresas HG INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG
SERV INT, sendo que essa primeira sociedade já desempenhava na negociação o papel
de holding que deteria as empresas cujo capital social formava o verdadeiro núcleo de
interesse das partes.
[...]
Nesse esteio, da leitura do instrumento que serviu de base para todos os atos societários
praticados pelas partes, vê-se que o objeto da negociação nunca foi a HIG-II, mas sim as
empresas HG INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT,
identificadas como “sociedades adquiridas”.
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

E mais, partindo de uma leitura mais atenta, conclui-se que, na realidade, as
verdadeiras “sociedades adquiridas” eram as empresas HG ASSET, HG CTVM e
HG SERV INT. A HG INVESTIMENTOS é utilizada apenas como uma ponte
para a transferência dessas empresas.
Tal importância das empresas HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT é
inequivocamente vista da leitura do segundo “considerando” do preâmbulo, o qual deixa
expresso os negócios do Grupo HG que interessavam ao BANCO CS. Vê-se que nesse
“considerando”, em nenhum momento é citada a empresa HG INVESTIMENTOS.
[...]
Portanto, comparando o contrato de compra e venda celebrado entre as partes com as
operações societárias realizadas para concretizar tal negociação, vê-se que, o ágio
registrado pelo contribuinte não é dedutível porque, em que pese o BANCO CS ter
justificado a dedução do seu ágio com a incorporação da empresa HGI-II, na verdade
essa “mais valia” decorre da aquisição das empresas HG INVESTIMENTOS, HG
ASSET, HG CTVM e HG SERV INT, cujos patrimônios NUNCA FORAM
INCORPORADOS pelo BANCO CS.
[...]
Dessa forma, com base na interpretação literal dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
somente a confusão patrimonial estabelecida entre as empresas HG
INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT e o BANCO CS
autorizaria a dedução do ágio amortizado.
Na realidade, para ser mais exato, a verdadeira confusão patrimonial que autorizaria
de forma incontestável o ágio pago pelo BANCO CS quando da aquisição das empresas
do Grupo HG seria aquela que envolvesse as empresas HG ASSET, HG CTVM e HG
SERV INT.
Com efeito, tal como já destacado no tópico anterior, o próprio contrato celebrado entre
as partes estabelece em seu segundo “considerando” que os negócios que interessavam
ao BANCO CS eram aqueles que pertenciam a essas três empresas. De acordo com
o contrato, a HG INVESTIMENTOS seria utilizada como uma holding que passaria
a deter o controle acionário dessas empresas.
Portanto, pelo exposto, vê-se que o contribuinte não cumpriu um dos requisitos legais
para a dedutibilidade do ágio. Como a HGI-II não foi o real investimento adquirido pelo
BANCO CS, a confusão patrimonial entre essas empresas não autoriza a dedutibilidade
da correspondente “mais valia”.
Na verdade, o encontro patrimonial proporcionado pela incorporação da HGI-II pelo
BANCO CS ocorreu apenas entre o ágio relativo às empresas adquiridas e o “reflexo
contábil” dessas sociedades. Isso porque, mesmo após a incorporação, as empresas
adquiridas permaneceram independentes do patrimônio do BANCO CS. E, não havendo
a extinção do investimento adquirido, não há que se falar em dedução da despesa da
amortização do ágio pago na sua aquisição!
Por exemplo, no caso em estudo, caso o Grupo HG tivesse concretizado a sua opção de
recompra das ações que alienou ao BANCO CS, haveria o surgimento em duplicidade
do mesmo ágio. Isso porque, como o ágio decorrente da primeira aquisição foi
registrado como despesa dedutível pelo BANCO CS, a nova transferência da HG
INVESTIMENTOS permitira o registro do mesmo ágio pelo Grupo HG.
Ou seja, o Grupo HG poderia ter adquirido as mesmas ações por R$ 635 milhões e
novamente registrando o ágio no valor de R$ 634 milhões. Tal possibilidade decorre do
fato de que o patrimônio do investimento adquirido não foi unido com o patrimônio do
seu novo controlador.
Por fim, ao contrário do que defende o BANCO CS, não é correto o seu raciocínio que o
ágio seria dedutível ainda que a HGI-II não tivesse sido utilizada, pois, nessa hipótese a
HG INVESTIMENTOS seria incorporada. Isso porque, o contribuinte parte de uma
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

premissa inexistente (incorporação da HG INVESTIMENTOS), que nunca
ocorreu.
Com efeito, o aspecto apurado pela Fiscalização que impede a dedutibilidade do ágio é
justamente o fato de que o contribuinte deixou de incorporar as sociedades que adquiriu.
Assim, por óbvio, se tal incorporação tivesse ocorrido o ágio seria dedutível.
Portanto, o raciocínio do BANCO CS estaria correto somente se, ao final de todas as
operações, não obstante a participação da empresa HGI-II, as empresas HG
INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT tivessem sido
incorporadas pelo BANCO CS. Dessa forma, sem sombra de dúvida, a participação da
HGI-II não afetaria o direito à dedução do ágio registrado, haja vista que, todos os
investimentos que deram ensejo ao ágio teriam sido incorporados pelo seu adquirente.
[...] (destaques originais suprimidos e negritos acrescidos)
A PGFN, portanto, num primeiro momento defende que HG Investimentos
(CSHG-I) era a sociedade adquirida, chegando a afirmar que a confusão patrimonial
estabelecida entre as empresas HG INVESTIMENTOS, HG ASSET, HG CTVM e HG SERV INT
e o BANCO CS autorizaria a dedução do ágio amortizado, mas depois passa a classificá-la como
“ponte para a transferência” das sociedades operacionais, e a invocar excertos dos contratos
firmados para defender que não havia interesse na aquisição de CSHG-I. Ao final, arremata que
a incorporação da CSHG-I nunca teria ocorrido, contrariando sua argumentação intermediária.
Observe-se, inclusive, que a acusação fiscal chega ao CARF desmerecida no
ponto em que se indicou a interposição de empresa veículo para amortização fiscal do segundo
ágio, dada a decisão assim proferida pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão Preto (e-fls
1242/1355):
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 13a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto, nos termos do relatório,
voto e declarações de voto, que integram o presente julgado:
Em relação ao primeiro ágio:
a. por maioria de votos, em manter a glosa de amortização do ágio, por interposição de
empresa-veículo. Vencida a Julgadora Maria Lucia Aguilera, que a mantinha apenas em
parte, conforme Declaração de Voto;
b. por unanimidade de votos, manter a glosa de amortização do ágio, por falta de
comprovação de ser rentabilidade futura o seu fundamento econômico;
c. por maioria de votos, manter a multa qualificada para todo o período. Vencida a
Julgadora Maria Lucia Aguilera, que fará Declaração de Voto.
2. Em relação ao segundo ágio:
a. por unanimidade de votos, afastar a caracterização da aquisição da parte
remanescente do investimento como sendo entre partes relacionadas;
b. por unanimidade de votos, manter a glosa de amortização do ágio, por falta de
comprovação de ser rentabilidade futura o seu fundamento econômico;
c. por maioria de votos, afastar a interposição de empresa-veículo, como fundamento
para a glosa de amortização do ágio e reduzir a aplicação da multa de ofício para
75%. Vencido o Julgador Sidnei de Sousa Pereira, que fará declaração de votos.
(grifei).
Concluo, diante de tais circunstâncias, que a abordagem do segundo ágio exposta
na acusação fiscal, na decisão de 1a instância, no acórdão recorrido e no recurso especial não
permite que se estabeleça a necessária similitude fática para constituição do dissídio
jurisprudencial.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Estas as razões, portanto, para conhecer do recurso especial apenas em relação às
glosas da amortização fiscal do primeiro ágio.
Consigno, ainda, os motivos pelos quais divergi da maioria do Colegiado que
decidiu, quanto à multa qualificada, não determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Observo que, com referência às glosas do primeiro ágio apropriadas até
julho/2012, a PGFN pleiteia o restabelecimento da integralidade do lançamento, inclusive
afirmando devida a qualificação da penalidade, muito embora este segundo aspecto não integre o
litígio ora constituído. E isto porque, na visão desta Conselheira, a PGFN não o controverteu
mediante a demonstração de dissídio jurisprudencial, e nem poderia fazê-lo, na medida em que a
matéria não foi apreciada no acórdão recorrido.
Na apreciação da impugnação, a multa qualificada aplicada às glosas decorrentes
do primeiro ágio foi mantida por maioria de votos, conforme transcrição anterior da decisão de
1a instância. Em consequência, era objeto do recurso voluntário ao qual foi dado provimento no
acórdão recorrido, mas apenas porque consideradas válidas as amortizações deduzidas pela
Contribuinte. Neste sentido é a conclusão do voto condutor do acórdão recorrido, relativamente
ao primeiro ágio:
Com o ágio perfeitamente comprovado e advindo de aquisição de participação efetiva,
com o pagamento do preço, a dedução da amortização é possível e necessária, nos
termos do que dispõem o arts. 385 e 386 do RIR/99.
Desta sorte, por conseqüência lógica e racional, não há que se falar nas infrações no 4 e
5, uma vez que devidamente amortizados dentro dos limites legalmente definidos no art.
386, inciso III.
Isso porque, a infração no 4 diz respeito à multa isolada por insuficiência de
recolhimento das antecipações mensais.
A suposta indevida dedução da amortização do ágio resultou em diminuição indevida da
estimativa mensal. Uma vez comprovada a devida amortização, não há que se falar em
falta de recolhimento das estimativas mensais.
Já a infração no 5 refere-se a compensação indevida de base de cálculo negativa da
CSLL. Tendo em vista o ajuste realizado no ano-calendário 2009 através da presente
autuação no valor de R$ 102.951.874,08, o valor de R$ 25.864.768,56 (saldo negativo)
se tornou inexistente.
Ocorre que o ajuste se mostrou indevido e o crédito de fato existe, podendo ser objeto
de compensação.
Com relação à multa qualificada, esta, também por conseqüência lógica de todo o
exposto para considerar válida a amortização do ágio, não deve ser aplicada.
Ainda que desnecessário, vez que o valor principal da presente cobrança fora afastada,
sinto-me na obrigação de dizer que, ainda que o valor principal fosse devido, a
aplicação da multa qualificada seria de toda improcedente.
Isso porque, as operações societárias, conforme detalhadamente demonstrado, não se
deram de modo fraudulento ou simulatório, assim, ainda que a glosa da dedução do ágio
permanecesse, não faria qualquer sentido aplicar a pesada multa qualificada de 150%,
que visa alcançar somente aqueles que agem com a intenção de burlar o fisco.
Portanto, neste momento do voto, considera-se válida a amortização do ágio, primando
pela inaplicabilidade da multa qualificada e multa isolada, e, finalmente, pela validade
das compensações advindas da base de cálculo negativa de CSLL.
Pelas razões acima expostas a presente Turma de Julgamento já emanou decisão acerca
da operação que gerou este primeiro ágio em processo que envolve o mesmo
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

contribuinte e que discutia os anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, cuja ementa segue
abaixo:
[...]
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-004.498 fundamentei
meu entendimento em favor do retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação da
qualificação da penalidade, em face de idêntico voto proferido pelo ex-Conselheiro Luis Fabiano
Alves Penteado, na apreciação do recurso voluntário interposto naqueles autos.
Naqueles e nestes termos, o Conselheiro Relator primeiro afirma que a multa
qualificada deve ser cancelada por decorrência lógica do cancelamento do principal exigido.
Assim, suscitada a divergência jurisprudencial acerca do fundamento para cancelamento do
principal, o litígio passa a abranger, também, as exigências decorrentes. Em consequência,
revertido parcialmente o entendimento que motivou a exoneração do crédito tributário no
acórdão recorrido, são restabelecidas as exigências correspondentes, tanto o principal como a
penalidade e os juros de mora sobre ele aplicados.
Somente assim não seria se houvesse fundamento autônomo e suficiente, não
atacado pelo recurso especial, a sustentar a exoneração de alguma outra parcela do exigência, de
modo que a divergência suscitada não permitisse revertê-la. A jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores orienta nesse sentido:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
Ocorre que os demais argumentos deduzidos no voto condutor do acórdão
recorrido não se caracterizam como fundamento autônomo para a exoneração da multa
qualificada.
Em primeiro lugar, a abordagem é precedida da expressão “ainda que
desnecessário”, o que já retira qualquer conteúdo decisório do que consignado na sequência.
Além disso, o Conselheiro Relator registra “sinto-me na obrigação de dizer”, e esta postura deve
ser interpretada em face do que dispõe o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF n 343, de 2015, em seu Anexo II:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
§ 1o Rejeitada a preliminar, será votado o mérito.
§ 2o Salvo na hipótese de o conselheiro não ter assistido à leitura do relatório feita na
mesma sessão de julgamento, não será admitida abstenção.
[...]
Neste cenário, se o Conselheiro Relator restasse vencido em seu entendimento
contrário à exigência do principal, ele não poderia se abster de manifestar seu voto quanto às
exigências decorrentes. Esta a razão, portanto, de os argumentos antes transcritos serem trazidos
pelo relator, ainda que já firmado entendimento preliminar suficiente para a desconstituição da
integral da exigência.
Em verdade, houve apenas erro de formalização no acórdão recorrido porque, ao
prevalecer a proposta do Conselheiro Relator de cancelamento do principal, a segunda parte de
seu voto, por desnecessária, deveria ter sido excluída na formalização do acórdão.
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-004.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720016/2016-65

Ressalto que, também aqui, os fundamentos para afastamento da qualificação da
penalidade sequer foram alçados à ementa do acórdão recorrido, assim como nada neste sentido
constou do dispositivo do acórdão, como se vê em seus termos a seguir transcritos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães que dava
parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a glosa relativa ao 1o (primeiro) ágio.
Vencida também a conselheira Ester Marques Lins de Sousa que negava provimento ao
recurso. E, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício.
Apesar de suficiente esta abordagem para evidenciar que seria necessário o
retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação da qualificação da penalidade, outra
análise pode ser empreendida para avaliar se o acórdão recorrido está assentado em mais de um
fundamento suficiente e autônomo.
Para tanto, toma-se como referência a integralidade do voto condutor do acórdão
recorrido e inverte-se o fundamento que se quer saber se é autônomo e suficiente, verificando-se
se a resultante seria uma decisão distinta da adotada. No caso, como resultado desta inversão
teríamos que o principal é indevido porque válida a amortização do ágio, mas a multa qualificada
é procedente porque fraudulentas as operações societárias. Contudo, a conclusão ainda assim
seria que a exigência deve ser integralmente afastada, porque o principal é indevido. Ou seja, a
decisão adotada pelo Colegiado a quo seria a mesma: dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar integralmente a exigência.
Concluo, do exposto, que os fundamentos expressos no voto condutor do acórdão
recorrido para exoneração da multa qualificada não se constituem em ratio decidendi do acórdão
recorrido, mas mero obiter dictum. Assim, restabelecido parcialmente o principal exigido, os
autos devem retornar ao Colegiado a quo para apreciação da defesa da Contribuinte contra a
qualificação da penalidade.
Estas as razões, portanto, para, votando pelo restabelecimento das exigências
fiscais correspondentes à amortização fiscal do primeiro ágio apropriada até 31/07/2012,
concluir que deveria ser determinado o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos
argumentos da Contribuinte deduzidos contra a qualificação da penalidade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital